Tribunal: CARF
Processo: 11080.906081/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos crite ́rios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou servic ̧o para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de transportador domiciliado no exterior.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITO INTEGRAL.
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação pelo PIS e COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente tributável. Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e COFINS, e, na segunda, ao crédito integral das contribuições.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide e não havendo motivo ensejador para instrução complementar dos autos, indefere-se, por prescindível, o pedido para juntada de novos documentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906081/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.863 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.

-
de determinado item
a desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES
MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS PÓS
PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com
manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à
manutenção de sua integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona
primária ou na zona secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da
Cofins.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES.
TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO INTEGRAL.
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos
créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação
pelo PIS e COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente
tributável. Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e
COFINS, e, na segunda, ao crédito integral das contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906081/2013-50
Fl. 17450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide e não havendo motivo ensejador para instrução
complementar dos autos, indefere-se, por prescindível, o pedido para juntada
de novos documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito ao crédito de PIS sobre os seguintes insumos: uniformes e
equipamentos de proteção; materiais de limpeza e controle de pragas (raticida, veneno para
mosca entre outros). E, por maioria de votos, reconhecer o direito ao crédito integral de PIS
sobre os gastos com fretes incorridos para transporte de produtos cujas compras geraram crédito
presumido de PIS, conforme art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Divergiu o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, para negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. E, por maioria de
votos, reconhecer o direito ao creditamento das despesas de armazenagem. Vencido o
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes (Relator), que negava provimento. Designado para
elaboração do voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

Fl. 17451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-72.719 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 082653267, emitido em 06/05/2014, por
intermédio do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 225.336,63, o crédito apresentado
no Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 40725.67404.270411.1.5.08-5508, ao
qual foram vinculadas as Declarações de Compensação objeto dos seguintes PER/DCOMPs:
a) Homologadas:
01494.19821.291010.1.3.08-8053,
26666.05659.180311.1.3.08-4821,
13392.58940.030511.1.3.08-8956
e
41924.89435.140911.1.3.08-3227.
b) Homologada parcialmente: 30078.32853.160911.1.3.08-2784; e
c) Não
homologadas:
01716.34324.141111.1.3.08-3421,
21980.05906.230911.1.3.08-0346,
21961.68109.290911.1.3.08-6533,
07439.57683.260911.1.3.08-3335 e 00532.74001.230911.1.3.08-2957.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
40725.67404.270411.1.5.08-5508, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não-Cumulativo -
Exportação do 2o Trimestre de 2010, no valor pleiteado de R$ 308.916,51.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos decorrentes da
Contribuição para o PIS (não cumulativo) referente aos insumos e encargos (crédito
presumido) vinculados às receitas de exportação do trimestre acima identificado.
Para análise do feito, a fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre (RS) solicitou a contribuinte apresentação de livros, documentos e
memórias de cálculo que possibilitassem aferir o montante dos créditos requeridos.
Consta na Informação Fiscal de fls.10118/10125:
Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise, por amostragem
das apurações realizadas pelo contribuinte, relativamente ao período compreendido
entre o 1o trimestre de 2010 e o 4o trimestre de 2012, dos seguintes itens:
a) Base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
b) Créditos descontados da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
c) Saldo mensal da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
d) Saldos credores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS passíveis de
ressarcimento e/ou compensação.
No curso da ação fiscal detectei irregularidades, com repercussão sob o aspecto
tributário. Os fatos e procedimentos relacionados com as irregularidades detectadas
estão descritos nos itens a seguir.
Em seguida, o Auditor-fiscal enumera as irregularidades detectadas:
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo de apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS valores referentes a despesas
aduaneiras como serviços contratados junto a despachante aduaneiro, taxas de
liberação, taxas administrativas, taxas diversas, capatazia, vistoria, monitoramento,
entre outros, e de fretes de exportação (internacionais) realizados por transportadores
Fl. 17452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

pessoa jurídica domiciliada no exterior. Esses valores estão registrados no
demonstrativo de cálculo apresentado pelo contribuinte na conta 623.
De acordo com os arts. 3°, inciso IX, § 3°, inciso II, e 15 da Lei n° 10.833/2003, dá
direito a crédito o frete contratado de transportador pessoa jurídica domiciliada no
país para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do produto,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. Contudo, os gastos com fretes
internacionais arcados pelo vendedor, decorrente da exportação de seus produtos, não
dão direito a crédito de PIS/PASEP e COFINS, na sistemática da não-cumulatividade,
se o transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo se o agente ou
preposto do transportador tiver domicílio no país.
Da mesma forma despesas portuárias como serviços contratados junto a despachante
aduaneiro, taxas de liberação, taxas diversas, capatazia, vistoria, monitoramento, etc,
não integram o conceito de frete e armazenagem pagos a pessoa jurídica domiciliada
no país e não são insumos aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não dando, portanto,
direito a crédito de PIS/PASEP e de COFINS.
Assim, foram glosados os valores informados na conta 623 conforme planilha anexa.
Informou, a auditoria, que no seu entendimento alguns créditos são oriundos de
custos/despesas que não estão relacionadas diretamente com as atividades da empresa:
O contribuinte também incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos bens e
serviços não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos a seguir: uniformes e
equipamentos de proteção (luvas, botas, calças, camisas, protetor auricular, avental de
couro, respirador para poeira, óculos, etc) materiais de expediente e informática
(grampo para grampeador, toner HP, cartucho para impressora, tesoura, mouse,
grafite para lapiseira, formulários, blocos, clips, cola branca, canetas, arquivo morto,
régua, fita crepe, etc) materiais de limpeza (vassouras, lustra móveis, alvejante,
desinfetantes, detergente líquido, sabonetes, papel higiênico, papel toalha, sacos para
lixo, etc) remédios para uso humano (dorflex, paracetamol, rifocina spray, benegrip,
água oxigenada, cataflan, gelol, voltaren, dipirona, biofenac, esparadrapo, etc) copos
descartáveis, quadro mapa do Brasil, apagador para quadro, raticida, veneno para
mosca, entre outros.
Esses valores estão registrados no demonstrativo de cálculo apresentado pelo
contribuinte na conta 202. A pessoa jurídica sujeita ao regime de incidência não
cumulativa poderá, no cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de
acordo com o disposto no art. 3°, da Lei n° 10.637/2002 e no art. 3°, da Lei n°
10.833/2003, descontar créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
adquiridos a partir de 1° de dezembro de 2002, no caso do PIS/PASEP, e a partir de 1°
de fevereiro de 2004, no caso da COFINS, de pessoa jurídica domiciliada no país.
A partir de 1° de maio de 2004, também são admitidos créditos da contribuição
relacionados à aquisição de bens e serviços utilizados diretamente como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, desde que
tenha havido incidência na importação.
O termo "insumo" não pode, entretanto, ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
Despesas e custos indiretos com materiais e serviços como gastos com materiais
auxiliares, uniformes e equipamentos de proteção, materiais de expediente e
informática, materiais de limpeza, remédios para uso humano, etc, embora necessários
Fl. 17453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

à realização das atividades da empresa, não são considerados insumos para a
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, para
fins de apuração dos créditos no regime da sistemática não cumulativa.
Assim, foram glosados os valores informados na conta 202 conforme planilha anexa.
No mesmo Termo consta a análise das atividades agroindustriais:
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos, no
cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, do período relativo a 2011
e 2012, compras de milho (contas 157 e 170), compras de soja (contas 730 e 171) e
compras de farelo de soja (conta 158), não está de acordo com o art. 55, § 3°, da Lei
10.350/2010. Na compra de milho, soja e farelo de soja, classificados, respectivamente,
nas posições 10.05, 12.01 e 23.04 da NCM, aplica-se a alíquota de 30%.
Da mesma forma, a alíquota aplicada sobre o valor da aquisição de produtos frig. de
bovinos (conta 79), não está de acordo com o art. 34, da Lei 12.058/2009, deve ser
aplicada a alíquota de 40%. A interessada também incluiu, indevidamente, na base de
cálculo do crédito presumido aquisições de produtos frig. de suínos (conta 72), de
carnes de suínos industrializadas (conta 149) e de mercadoria para revenda (conta
937).
De acordo com art. 56, § 1°, da Lei 10.350/2010, é vedada a apuração de crédito
presumido nas aquisições de mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando realizadas pelas pessoas jurídicas que
revenda produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e
carne de frango classificada no código 0210.99.00 da NCM, ou que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
O contribuinte também aplicou, no período relativo 2011 e 2012, alíquota incorreta
sobre as aquisições de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM, das
contas 159, 160 e 162, e sobre as aquisições de arroz quirela (NCM 10.06.40.00), trigo
(NCM 10.01), sorgo (NCM 10.07) e cevada (NCM 10.03), da conta 162. Segundo o art.
55, incisos I e II, e § 1°, da Lei 10.350/2010 poderá ser descontado crédito presumido
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada período de
apuração calculados sobre o valor dos bens classificados nas posições 10.01, 10.03,
10.06.40.00, 10.07 e sobre o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM, adquiridos por pessoa física ou jurídica, ou recebidos de cooperado
pessoa física.
Além disso, durante o período fiscalizado, a interessada aplicou alíquota incorreta
sobre o frete de compras dos insumos que geram crédito presumido. Ao frete de
compras, por estar incluído no custo de aquisição, deve ser aplicada alíquota idêntica
aos insumos.
Os créditos básicos foram glosados e os créditos presumidos foram novamente
calculados conforme planilhas em anexo.
No período examinado, a autoridade fiscal informou que ocorreram aquisições
de lenha de pessoa física e a contribuinte se apropriou de créditos destas operações:
Nos meses de novembro e dezembro de 2010 o contribuinte incluiu, incorretamente, na
base de cálculo de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS valores referentes a aquisições de lenha de pessoa física. Esses valores estão
registrados no demonstrativo de cálculo apresentado pelo contribuinte na conta 207.
Segundo o que dispõe o § 2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará
direito a crédito o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim, foram glosados os valores informados na conta 207 conforme
planilha anexa.
Além disso, nos cálculos realizados verificou-se erro no rateio:
Fl. 17454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

A interessada também não efetuou corretamente o rateio proporcional e o estorno dos
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Deve ser aplicada aos
créditos a relação percentual existente entre a receita de exportação (excluídas as
devoluções) e a receita bruta, auferidas no mês. Conforme determina o art. 55, § 5 °,
Incisos I e II, da Lei 10.350/2010, a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que
tratam os incisos I a III do art. 54 da lei antes referida, deverá estornar os créditos
referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando decorrentes da aquisição de insumos vinculados a produtos vendidos
com suspensão da exigência das contribuições.
No decorrer da fiscalização, foram constatados créditos extemporâneos
referentes a construções usadas e construções não utilizadas diretamente na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços:
Em junho de 2011, a interessada optou, indevidamente, pelo desconto, no prazo de 24
meses, de créditos extemporâneos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
referentes a construções usadas e construções não utilizadas diretamente na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
De acordo com o art. 6°, caput e § 5°, da Lei 11.488/2007, as pessoas jurídicas
somente poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 meses, dos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes da aquisição de edificações
novas ou da construção de edificações, quando incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Além disso, as pessoas jurídicas não podem descontar créditos calculados sobre os
encargos de depreciação de bens usados, adquiridos do ativo
fixo/imobilizado/permanente da empresa vendedora, porque são receitas não-
operacionais, que não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos do art 1°, § 3°, inciso VI, da Lei 10.637/2002 e art. 1°, § 3°,
inciso II, da Lei 10.833/2003. Segundo o que dispõe o § 2° do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Assim, foram glosados os créditos extemporâneos referentes às aquisições de
construções usadas conforme planilha anexa. Os créditos extemporâneos relativos aos
encargos de depreciação decorrentes da reforma, construção e ampliação de refeitório,
lavanderia, banheiros, vestuários, áreas de descanso, depósito de lixo, prédios de
escritório, almoxarifado e manutenção, bens incorporados ao ativo imobilizado e não
utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, foram novamente calculados nos termos do art. 1°, caput e § 1°, e art. 2°, da
IN SRF 457/2004, tendo por base o valor dos encargos de depreciação incorridos
mensalmente.
Por fim, a auditoria concluiu pelo reconhecimento parcial dos créditos
pleiteados.
Diante do contido na Informação Fiscal, fora expedido o Despacho Decisório de
fl.9771, deferindo parcialmente o crédito solicitado, assim como homologando
parcialmente as DComp apresentadas.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls.02/98, tecendo seus argumentos.
Inicialmente, a interessa faz breve relato dos acontecimentos, resumindo seu
pleito e as razões da redução do valor inicialmente solicitado e defendendo a
tempestividade.
Em seguida, em sede de preliminar, alega nulidade do ato administrativo:
II. II - DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 17455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Na leitura do relatório fiscal, verifica-se que ao descrever as irregularidades fiscais
constatadas, a referida peça fiscal não descreveu com precisão os fatos entendidos
como irregulares, não permitindo a ampla defesa e o contraditório à ora Manifestante
ao seu direito creditório pretendido.
A Autoridade Fazendária, ao dizer que a ora Manifestante inclui indevidamente, na
base de cálculo dos créditos, valores referentes despesas de armazenagem da conta
623, não apontou com exatidão que despesas seriam estas, apenas citando
exemplificativamente algumas despesas e terminando com a abreviação "etc" da
expressão em latim "et cetera", ou com expressão "entre outros".
Da mesma forma, a autoridade Fazendária procedeu com as glosas referentes aos
insumos.
Destarte, a Autoridade Fiscal não descreveu de forma suficiente quais as despesas de
armazenagem glosadas, pois, a expressão "et cetera" significa "outras coisas mais", o
que é insuficiente para apontar com precisão e de forma taxativa quais são as despesas
de armazenagem glosadas.
Cita dispositivos legais e jurisprudência que entende aplicável e conclui:
Assim, quanto à ausência de taxatividade em elencar quais as despesas de
armazenagem e quais os insumos foram glosados, apenas referindo-se a expressão
"etc", não pairam dúvidas que diante da falta de fundamentação motivacional/legal da
decisão em questão e, por não ter sido revestida de todas as formalidades legais,
deverá ser declarada parcialmente nula e por conseqüência determinado a
desconstituição parcial do Despacho Decisório, ora combatido.
No mérito, inicia suas alegações quanto às glosas da Conta 623:
III.I - DOS CRÉDITOS DA CONTA 623
III. I.I - DOS CRÉDITOS GLOSADOS NA CONTA 623
Conforme consta no relatório da fiscalização, foram glosados créditos na conta 623,
referentes a fretes internacionais e despesas de armazenagem como, por exemplo, taxas
de liberação, taxas administrativas, capatazia, monitoramento, entre outros.
Assim, passa-se a defender a legitimidade do crédito dos itens glosados, começando
pelos fretes marítimos e, posteriormente, das demais despesas de exportação.
III. I. I. A - DOS FRETES MARÍTIMOS
A interessada se insurge contra as glosas de créditos sobre fretes marítimos, os
quais a autoridade fiscal entendeu serem gastos com fretes internacionais e que foram
prestados por pessoa jurídica domiciliada no exterior:
No entanto, para que não restem dúvidas de que os gastos com frete internacional
foram arcados pela ora Manifestante, bem como que os pagamentos foram feitos para
pessoa jurídica nacional que efetivamente realizou o transporte marítimo seguem, em
anexo, por amostragem, na presente Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: 1) os Bill of Landing, que são os Conhecimentos de embarque que compõe
o manifesto de carga, emitidos pela empresa que realizou o transporte; 2) os registros
de exportação (RE), vinculando os conhecimentos de embarque e comprovando a
exportação das mercadorias; 3) os comprovantes de pagamento ou extrato bancário
comprovando o pagamento para a empresa jurídica que efetivamente realizou o
transporte, inscritas regulamente no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 4)
os recibos de pagamento emitidos pelas empresas que realizaram os fretes marítimos.
Desta forma, a ora Manifestante comprova de forma cabal que todos os pagamentos de
frete marítimo do período foram feitos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil,
inscritas regulamente no CNPJ (...)
Vale destacar, que no presente caso tanto nos comprovantes de pagamento como nos
Conhecimentos de embarque, constam a mesma empresa, restando comprovado que
Fl. 17456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

efetivamente o frete marítimo foi realizado pela mesma empresa que recebeu o
pagamento, sendo que essa empresa possuiu inscrição no CNPJ.
No caso concreto, apesar dos prestadores de serviço de transporte internacional
contratados pela ora Manifestante terem sedes no exterior, também possuem sede no
Brasil, com inscrição regular no CNPJ e, portanto, não podem ser consideradas como
simples armadores.
Dessa maneira, forte nos fundamentos expostos acima, a alegação da fiscalização de
que supostamente os serviços de frete internacional teriam sido prestados por pessoa
jurídica domiciliada no exterior, não pode prosperar, pois, conforme comprovado, o
pagamento destes serviços foram feitos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Em seguida, a interessada passa a defender a legitimidade dos créditos relativos
à armazenagem, tais como taxas de liberação, taxas administrativas, capatazia,
monitoramento e outras.
II. I. I. B - DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM
Afirma que o Despacho Decisório não é esclarecedor:
No entanto, em momento algum o relatório fiscal, parte integrante do despacho
decisório, ora combatido, relaciona taxativamente quais são os itens glosados.
Assim, como já foi dito alhures, o relatório fiscal - ao não indicar quais são exatamente
os itens glosados o - acabou maculado de nulidade, por não oportunizar à ora
Manifestante que se defendesse da suposta irregularidade, razão pela qual a ora
Manifestante requereu a nulidade parcial do referido despacho.
No entanto, caso não seja acolhida a nulidade do referido ponto, passa-se a analisar os
itens constantes na conta 623 que a fiscalização entendeu indevidos.
Na conta 623 constam os seguintes itens: seguro, movimentação de carga e
descarga, taxas administrativas, paletização, braçagem, recepção e expedição, vistoria,
monitoramento, unitização, handing, transbordo, retirada e devolução de containers
vazios, serviços de cross docking, serviços logísticos, vestir ou despir estoniquetes,
remoção, remanejamento, mudança de navio, realocação de pátio, embarque,
recuperação de frio, e etc.
Defende que as despesas constantes na conta 623, estão contempladas no
conceito de frete e armazenagem e são essenciais ao processo produtivo da empresa:
Assim, supõe-se que estes foram os itens glosados, sendo que a justificativa utilizada
pela fiscalização para realizar a glosa é que tais itens não integram o conceito de frete
e armazenagem pagas a pessoa jurídica domiciliada no país e não são insumos
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, não dando, portanto, direito a crédito de
PIS/PASEP e de COFINS
Entende que a comercialização somente é possível com tais despesas:
Por conseguinte, para que haja operações de vendas, são necessárias as despesas
operacionais de frete e armazenagem, a fim de que possam ser viabilizadas as suas
vendas para o mercado externo e interno. Nesse sentido, destaca-se que todas as
operações glosadas pela fiscalização se tratam de despesas com armazenagem e frete
na venda dos produtos fabricados pela ora Manifestante.
Em seguida, sob o entendimento da "essencialidade" das despesas, faz uma
breve definição de cada atividade:
Seguros
Refere-se a seguro pago pela estocagem de produtos nos armazéns. É o chamado ad-
valorem, percentual pago sobre o valor da mercadoria armazenada que nos garante
ressarcimento em caso de sinistro.
Fl. 17457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Recepção e Expedição
Refere-se a mesma atividade da movimentação de carga e descarga. Está diretamente
vinculada à armazenagem das mercadorias e produtos. Sendo a expedição à operação
que vincula a armazenagem e o frete.
Movimentação de carga e descarga
Despesa referente a movimentação dos produtos nos armazéns. Recebimento do
produto pelo armazém e depois expedição/carregamento do mesmo em containeres
para exportação.
Braçagem
Despesa incorrida nos armazéns, referente à mão de obra de descarregar os produtos
para armazenagem, ou carregá-los em contêineres ou carretas frigoríficas. É uma
despesa do armazém, e estritamente ligada ao processo de armazenagem da
mercadoria
Taxas Administrativas
São despesas/taxas cobradas pelos serviços administrativos prestados no armazém, as
quais são repassadas para o cliente na nota fiscal de armazenagem.
Paletizacão
São gastos incorridos quando por exigência do cliente no mercado externo. Alguns
mercados para os quais a Manifestante exporta, exigem que os produtos sejam
armazenados e exportados em pallets. Na prática, a paletizacão corresponde ao
empilhamento dos produtos em colunas, sobre um estrado de madeira ou plástico, os
quais são envoltos com fitas de arqueação e limitadas por cantoneiras laterais.
Especificamente os pallets destinados ao mercado do MERCOSUL, devem atender à
exigência de serem fumigados (tratamento com produtos químicos que previnem pragas
e a contaminação dos produtos).
Existe também, o trabalho de "despaletização" (carga batida), onde é realizado o
trabalho inverso da paletização. Os produtos são retirados dos estrados de madeira, e
acomodados nos containeres e/ou caminhões frigoríficos. Este trabalho visa um melhor
aproveitamento do espaço interno dos containeres e caminhões com produtos.
Vistoria
Alguns mercados externos exigem que os produtos importados passem por vistoria de
terceiros, que são empresas credenciadas e autorizadas a realizar estes procedimentos
quando as mercadorias saem da armazenagem e são estufadas nos contêineres e
caminhões frigoríficos.
Monitoramento
É o ato de verificação periódica da temperatura da mercadoria armazenada no
contêiner. É realizado uma conferência de temperatura no display externo do contêiner
onde a mercadoria se encontra armazenada. Este procedimento é realizado três vezes
ao dia.
O monitoramento poderá ser feito nos terminais dos armazéns, na retroárea ou ainda,
nos terminais de contêineres dentro dos portos (área primária).
Esse procedimento é necessário para manter a integridade e a qualidade do produto
final.
Unitização
Considera-se unitização o ato de estufar "encher" a mercadoria em contêineres para
exportação. Isso é feito pela mão de obra do armazém frigorífico onde o produto está
armazenado.
Handling
Fl. 17458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

É o ato de retirar o container do caminhão e alocá-lo no terminal de cargas, onde
ficará armazenado até a exportação.
O handling também pode ser o procedimento inverso: a ação de retirar o contêiner do
terminal e colocá-lo em caminhão carreta ou embarcá-lo em navio.
Retirada e Devolução de Contêiner vazio
A retirada se refere à despesa de retirada destes contêineres dos terminais armadores
(Companhias Marítimas). Após a retirada, os contêineres são estufados nos armazéns
frigoríficos, e posteriormente exportados.
Já a devolução ocorrerá quando o contêiner vazio apresentar problemas de
funcionamento. Quando detectado a avaria, o contêiner é devolvido ao Terminal do
armador ou Companhia Marítima para substituição.
Serviços de cross docking
Quando necessário, ocorre sempre na antecâmara climatizada do armazém frigorífico.
É o ato de receber uma carga em carreta frigorífica e distribuí-la para vários clientes
diferentes em destinos diferentes.
Vestir ou despir estoniquetes
São peças de tecido que envolvem a meia carcaça de suíno congelada para exportação,
ou seja, é a embalagem da carcaça.
Remoção
Esta despesa ocorre quando se necessita retirar um determinado container do terminal
do armazém, porém, existem outros containeres armazenados sobre este. Assim, a
retirada desses outros containeres é o que se classifica como remoção.
Realocação de pátio
Esta despesa esta diretamente ligada com a mudança de navio. É o ato de transferir os
containeres armazenados no pátio do navio antigo para o pátio do novo navio.
Embarque
É a despesa para retirar os contêineres que estão armazenados nos pátios do porto e
estivá-los no navio que os levará ao exterior.
Recuperação de Frio
Despesa referente ao armazenamento do contêiner em túnel de congelamento para
recuperação total da temperatura, para posterior armazenamento em câmaras
frigoríficas.
Esta despesa ocorre quando o veículo frigorífico que transporta o produto da Planta
para o armazém frigorífico problemas de funcionamento do frio ou eventual problema
mecânico na viagem, aumentando assim o tempo de transporte e consequentemente um
aumento da temperatura ideal do produto.
Transbordo
O transbordo é a substituição do contêiner no armazém. Ocorre quando um contêiner
apresenta problemas no equipamento de frio. Assim, quando detectado a falha no
contêiner, o produto será removido para outro container em boa ordem de
funcionamento.
Serviços logísticos
E toda a cadeia de serviços que envolve o produto, desde sua saída da planta
produtora, passando pela armazenagem em armazém frigorífico, até o cliente, tanto
para exportação quanto mercado interno.
Mudança de navio
Esta despesa ocorre quando se faz necessário a mudança do navio de embarque. Esta
mudança pode ocorrer por diversas razões, como por exemplo: navio sem espaço físico
Fl. 17459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

para comportar a mercadoria, problemas operacionais do navio, cancelamento de
escala em determinado porto de destino.
Remanejamento
Esta despesa é oriunda do próprio exportador ou do importador. Ela ocorre quando se
faz necessário a troca do navio de embarque, adiando assim, o transporte da
mercadoria por uma ou mais semanas. Nesse período, o contêiner fica armazenado no
terminal de plugagem do porto ou do armazém. Assim, todas as despesas incorridas
durante este período extra de armazenagem são classificadas como remanejo.
III. I.II - DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA 623
Inicialmente, a interessada afirma que não se aproveitou de todos créditos a que
teria direito.
Primeiramente, cumpre referir que em todo o período em análise no presente processo
administrativo, existem créditos de PIS e COFINS que não foram aproveitados pela ora
Manifestante no pedido de ressarcimento.
(...)
Desta forma, além de não concordar com as referidas glosas, cumpre a elucidar que
parte dos créditos decorrentes das despesas com fretes marítimos no período em
análise, não foram tomados pela ora manifestante.
Assim, ao adotar o procedimento de remontar a apuração de PIS e COFINS no período
em análise no presente processo administrativo, deveria a fiscalização ter verificado a
existência de créditos não pleiteados pela ora Manifestante, mas que constam no Livro
razão, ECD e na própria planilha de cálculo utilizada pela fiscalização para análise
dos créditos pleiteados.
A contribuinte elaborou planilhas com os valores a que se refere e explica:
Desta forma, a ora Manifestante elaborou planilhas demonstrando os créditos não
aproveitados no período em análise, partindo da mesma base de cálculo informada nas
planilhas utilizadas pela fiscalização para analisar o crédito do período.
Em anexo, segue uma planilha demonstrativa da base de cálculo utilizada, que está de
acordo com o razão e ECD, com uma pequena diferença de que a base utilizada pela
ora Manifestante está a menor que informada no razão e ECD.
Também segue em anexo, uma planilha com a relação de todas as despesas que compõe
a base de créditos, que não haviam sido aproveitados, utilizada pela ora Manifestante
para calcular os créditos adicionais de PIS e COFINS não aproveitados.
Defende que tem direito aos créditos que não pleiteou inicialmente e que estes
deveriam ter sido considerados pela fiscalização, mas não o foram e pede que sejam
considerados neste julgamento:
Desta forma, requer-se que além de serem afastadas as glosas referentes aos fretes
marítimos e demais despesas de armazenagem constantes na conta 623, requer-se
sejam considerados os créditos do mesmo período, da ora Manifestante, conforme
demonstrado nas planilhas em anexo.
Esses créditos do período devem ser utilizados tanto para suprir débitos próprios de
PIS e de COFINS do período em análise, que eventualmente fiquem descobertos, e/ou
serem utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no
pedido de ressarcimento em análise no presente processo administrativo, na
eventualidade das glosas realizadas serem mantidas.
Tal pleito se justifica na medida em que o contribuinte, quando realiza um pedido de
ressarcimento, está buscando receber um determinado valor, assim, havendo crédito
suficiente no período para justificar o valor pleiteado, este número solicitado deve ser
atendido, tanto pelo fato de existir, quanto pela aplicação do mesmo critério adotado
pela fiscalização, a qual reduziu realocou a apuração da impugnante, quando glosou
Fl. 17460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

seus créditos, mas não empregou o mesmo critério, em sentido inverso, ou seja, para
reconhecer a existência de crédito superior, no mesmo período, passível de
aproveitamento, e ressarcimento, no mesmo período, em favor da impugnante.
III.II - DOS INSUMOS GLOSADOS
Inicialmente, a Impugnante afirma que faltaram informações no ato
administrativo que decidiu seu pleito:
No entanto, em momento algum o relatório fiscal, parte integrante do despacho
decisório, ora combatido, relaciona taxativamente quais são os itens glosados.
(...)
Assim, como já foi dito. alhures, o relatório fiscal - ao não indicar quais são
exatamente os itens glosados o - acabou maculado de nulidade, por não oportunizar, à
ora Manifestante, que se defendesse da suposta irregularidade, razão pela qual a ora
Manifestante requereu a nulidade parcial do referido despacho.
No entanto, caso não seja acolhida a nulidade do referido ponto, passa-se a analisar os
insumos constantes na conta 202 que a fiscalização entendeu indevidos.
No mérito das glosas, a interessada defende que o conceito de insumos
utilizados pelo Auditor-fiscal do feito está equivocado e explica suas razões,
defendendo a "essencialidade" na referida definição:
Antes de adentrarmos na análise de cada um dos insumos glosados pela fiscalização no
despacho decisório, cumpre discorrer a respeito do conceito de insumo que gera o
direito aos créditos de PIS e COFINS na modalidade não-cumulativa.
Todavia, no presente caso, é preciso ter em vista que todos os insumos que a ora
Manifestante se creditou, são insumos extremamente vinculados e essenciais ao
exercício da sua atividade econômica com o objetivo de obter receita, de modo que
também se subsume ao critério da essencialidade, (...)
Assim, de acordo com este entendimento, tem-se que a conceituação de "insumos", para
efeitos de PIS/COFINS, se identifica ao conceito de "Custos e Despesas Operacionais"
utilizado na legislação do Imposto de Renda IR, desde que essenciais ao processo
produtivo.
Cita julgados administrativos e ainda esposa o seguinte entendimento:
Portanto, para interpretar o conceito de insumo para o PIS e a COFINS em análise na
presente Manifestação de Inconformidade, deve-se adotar não só a previsão de insumo
prevista na IN/RFB 247/2002 e 404/4004, como também albergar os custos e despesas
que se fizerem necessárias na atividade econômica da empresa, conformando os arts.
290 e 299 do RIR/99.
Com base neste conceito de insumo, passa-se a discorrer sobre cada um dos itens
glosados, demonstrando a sua essencialidade no processo produtivo da ora
Manifestante, bem como estão plenamente de acordo com as Instruções Normativas
SRF n° 247/2002 e 404/2004, gerando o direito aos créditos de PIS e COFINS na
modalidade não cumulativa e, visto que também se enquadram como custos e despesas
estritamente vinculados à atividade produtiva e econômica da ora Manifestante.
III.II.I - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
A interessada não concorda com as glosas havidas e relativas aos uniformes e
equipamentos de proteção, uma vez que são obrigatórios por várias normas de
entidades reguladoras:
Primeiramente, cumpre referir que os EPIs utilizados pela ora Manifestante são de
observância obrigatória pelas empresas privadas que possuam empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos termos das Normas
Regulamentadoras no Ministério do Trabalho - NR.
Fl. 17461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Assim, atendo a tal determinação, a qual se ressalta é essencial para a manutenção do
processo produtivo, é que a empresa forneceu para os seus empregados os
equipamentos de proteção individual necessários para as atividades desenvolvidas por
cada funcionário, assim como para estar em conformidade com as exigências do
Ministério do Trabalho, sem as quais não poderia exercer sua atividade econômica.
Nessa senda, foram utilizados pela empresa para fins de creditamento os seguintes
itens:
1.Luvas
2.Botas
3.Calças
4.Camisas
5.Protetor auricular
6.Avental de couro
7.Respirador para poeira
8.Óculos e etc.
Cita julgado do Carf e norma de órgão de controle:
Especificamente para o caso em análise, cumpre destacar que de acordo com a
CIRCULAR N° 175/2005/CGPE/DIPOA e CIRCULAR N° 176/2005/CGPE/DIPOA, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, Coordenação Geral De Programas
Especiais - CGPE, a empresa é obrigada a manter um Programa de Procedimentos
Padrão de Higiene Operacional (PPHO), sendo exigidos uma série de equipamentos de
proteção individual, uniformes específicos como, por exemplo, luvas, toucas e botas,
bem como uma séria de medidas de higienização destes equipamentos (...)
Entende que tais equipamentos sofrem desgastes no processo produtivo e ainda:
Assim, os uniformes e EPIs e enquadram no conceito de insumo trazido pelo próprio
CARF, pois essenciais para a manutenção do processo produtivo da ora Manifestante.
III.II.II - MATERIAIS DE LIMPEZA
A Impugnante apresenta os mesmos argumentos neste item:
Da mesma forma como referido no tópico anterior, o Programa de Procedimentos
Padrão
de
Higiene
Operacional
(PPHO)
exigido
pelas
CIRCULAR
N°
175/2005/CGPE/DIPOA e CIRCULAR IM° 176/2005/CGPE/DIPOA, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal - DIPOA, Coordenação Geral De Programas Especiais -CGPE, a
empresa é obrigada a manter um ambiente limpo e propício para a industrialização das
carnes.
Desta forma, verifica-se que as despesas com materiais de limpeza como, detergente
líquido, sabonetes, alvejantes e desinfetantes, são essenciais para a manutenção do
processo produtivo da ora Manifestante.
III.II.III - INFORMÁTICA
Quanto às glosas relativas ao sistema de informática, defende que são
necessários e essenciais para desenvolver suas atividades:
Neste item, cumpre a ora Manifestante esclarecer que o sistema de informática é
utilizado pela ora Manifestante, bem como a essencialidade desta no processo
produtivo da empresa.
O sistema de informática é utilizado em diversos setores da ora Manifestante, vejamos:
Produção;
Fl. 17462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Logística; e
Comercialização e Produção.
Assim, tendo em vista o critério material do PIS e da COFINS, ou seja, obtenção de
receita, as despesas com informática enquadram-se perfeitamente na hipótese dos
artigos 290 e 299 da RIR/99 e, portanto, no conceito de insumo trazido pelo próprio
CARF, pois essencial para a atividade comercial que representa o signo de riqueza da
produção e que faz parte do seu objeto social.
III.II.IV - CONTROLE DE PRAGAS (RATICIDA. VENENO PARA MOSCA
ENTRE OUTROS)
A interessada esclarece que tem como objeto social criação e abate de aves,
suínos, bovinos e ovinos, a fabricação de rações, a industrialização de carnes, produtos
de carnes e oleaginosas, o comércio atacadista e varejista, o depósito e a armazenagem
de carnes, cereais, rações e oleaginosas, a importação e exportação de produtos e seus
insumos, dentre outras atividades e deve obedecer a normas diversas, entre elas
aquelas expedidas pela ANVISA e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a fim de que o os produtos estejam livre de pragas e, então, esteja apto
ao consumo:
Destarte, os serviços de controle de pragas e os produtos químicos utilizados pela ora
Manifestante são indispensáveis e essenciais para tornar os produtos que industrializa
aptos para o consumo, bem como para o produto receber a sua classificação e poder
ser comercializado.
Portanto, para interpretar o conceito de insumo para o PIS e a COFINS deve-se
albergar os custos e despesas que se fizerem necessárias na atividade econômica da
empresa, conformando os arts. 290 e 299 do RIR/99, supratranscritos. No caso das
despesas com controles de pragas, verifica-se que é um custo indispensável e essencial
ao processo de industrialização carnes, produtos de carnes e oleaginosas, nos moldes
do art. 290 do RIR/99.
Cita a CIRCULAR N° 175/2005/CGPE/DIPOA e CIRCULAR
N°
176/2005/CGPE/DIPOA, que determina o controle de pragas:
Dessa maneira, é evidente que o controle de pragas (tratamento e expurgo) é
indispensável e, portanto, essencial à atividade-fim da empresa Manifestante e é
inerente à atividade de industrialização, comercialização e exportação de
industrialização de carnes, produtos de carnes e oleaginosas, uma vez que o controle
de pragas é diretamente consumido no processo produtivo, a fim de que as carnes,
produtos de carnes e oleaginosas, no final da cadeia produtiva, sejam classificadas e
como aptas para o consumo, o que demonstra que as despesas despendidas no controle
de pragas se subsume ao conceito de insumo, visto à sua imprescindibilidade deste
procedimento para que as carnes, produtos de carnes e oleaginosas possam ser
comercializadas e exportadas, além do seu caráter cogente, pois o mesmo é
obrigatório.
Cita jurisprudência administrativa e completa:
Diante do exposto, a ora Manifestante requer sejam afastadas as glosas referentes a
indumentárias, Equipamentos de Proteção Individual, materiais de limpeza,
informática, controle de pragas (raticida, veneno para mosca, etc), eis que conforme
demonstrado tratam-se de despesas essenciais ao processo produtivo da ora
Manifestante, enquadrando-se no conceito de insumos.
III.II.V - DOS CRÉDITOS DE INSUMOS NÃO APROVEITADOS PELA
ORA MANIFESTANTE
A contribuinte solicita diligência, tendo em vista que apurou valores de créditos
a que teria direito e que não foram contemplados no pedido de ressarcimento:
Fl. 17463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Da mesma forma, como ocorre com os itens da conta 623 (fretes marítimos e despesas
de armazenagem) existe uma série de créditos decorrentes de despesas com
indumentárias, equipamentos de proteção individual, materiais de limpeza, controle de
pragas, que não foram aproveitados pela ora Manifestante no período em análise no
presente processo administrativo.
Desta forma, além do afastamento das glosas referentes a indumentárias, equipamentos
de proteção individual, materiais de limpeza, controle de pragas, requer-se desde já
determinada a baixa em diligência para sejam apurados os créditos passíveis de
ressarcimento não aproveitados pela ora Manifestante, sendo o crédito apurado
utilizado para suprir eventuais glosas que sejam mantidas no presente processo
administrativo.
III.III - DO CRÉDITO PRESUMIDO, E DA ALÍQUOTA CORRETA. SOBRE
A SOJA E FARELO DE SOJA (CONTA 730 e 171 e 158)
A interessada defende que a alíquota do crédito presumido a ser aplicada nas
aquisições de soja e farelo de soja, nos anos de 2010, 2011 e 2012 é de 60% (sessenta
por cento) no termos do artigo 8° da Lei n° 10.925 e não 30% (trinta por cento),
conforme entendeu a fiscalização.
Cita as normas de regência e completa:
Desta forma, não restam dúvidas que a alíquota de crédito presumido a ser aplicado
nas aquisições de soja e farelo de soja nos anos de 2010, 2011 e 2012 é de 60%
(sessenta por cento) nos termos do artigo 8° da Lei 10.925 de 2004.
Assim, requer a ora Manifestante que seja afastada a glosa no cálculo do crédito
presumido das aquisições de soja e farelo de soja, sendo considerada a alíquota de
60% (sessenta por cento) nos anos de 2010, 2011 e 2012, e não de 50% como havia
utilizado a ora Manifestante.
Como o cálculo do crédito presumido foi elaborado aplicando apenas uma alíquota de
50% nas aquisições de soja, nos anos de 2010, 2011 e 2012, quando na verdade a ora
Manifestante tem direito a 60%, foi elaborada uma nova planilha, denominada
"CRÉDITO PRESUMIDO Diferença 30 para 60 e Créditos não tomados" (doc. em
anexo) na qual a ora Manifestante recalculou o crédito presumido pleiteado, buscando
a diferença de 10% entre o crédito pleiteado e o efetivamente devido.
(...)
No entanto, ao invés aumentar o crédito presumido que ora Manifestante tem direito, a
fiscalização, com base em uma interpretação equivocada da legislação, diminuiu o
crédito presumindo, aplicando uma alíquota equivocada de 30%.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
Além disso, como existem valores de crédito presumido que a ora Manifestante não se
apropriou, também foi calculado o crédito presumido, à alíquota de 60%, sobre
aquisições de soja e farelo de soja que não haviam sido aproveitados.
Ante ao exporto, requer-se o afastamento da glosa sobre o crédito presumido na
aquisição de soja e farelo de soja nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo reconhecida a
diferença de alíquota de 10%, referente à alíquota aplicada (50%) e a alíquota
efetivamente devida (60%) sobre os créditos pleiteados, bem como sejam reconhecidos
os créditos presumidos não utilizados, decorrentes da aquisição de soja e farelo de
soja, à alíquota de 60%, sendo esses créditos não tomados utilizados para suprir
valores de créditos que por ventura fiquem faltando, na eventualidade de algumas das
glosas realizadas pela fiscalização ser mantida.
III. IV - DO CÁLCULO DO CREDITO PRESUMIDO SOBRE SUÍNOS
VIVOS (CONTAS 120, 128, 135, 922, 923)
Inicialmente, a contribuinte esclarece:
Fl. 17464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Com relação a aquisição de suínos, elucida-se que a ora Manifestante apurou um
crédito presumido na aquisição de suínos vivos no ano de 2010, aplicando uma
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), sendo que nos anos de 2011 e 2012 a ora
Manifestante sequer tomou crédito destas aquisições.
Ao analisar os pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS de 2010, 2011 e 2012, a
fiscalização não glosou esses créditos, aceitando como correta a alíquota de 35%
aplicada pela ora Manifestante.
No entanto, cumpre referir que a alíquota correta a ser aplicada no ano de 2010 é de
60% (sessenta por cento), nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.925 de 2004 e para os
anos de 2011 e 2012 é de 30% (trinta por cento), conforme o disposto da Lei 12.350 de
2011.
A alíquota de 60% (sessenta por cento) no ano de 2010, justifica-se pelo fato de que a
ora a atividade exercida pela ora Manifestante, expressa nos atos constitutivos anexos,
tem ela por objetivo social, entre outros, a industrialização de produtos alimentares
derivados de aves, suínos, bovinos e outros animais que convier, observada a
respectiva classificação nos Capítulos 2 e 16 da TIPI, bem como nos códigos 15.01 da
NCM.
Conforme anteriormente referido, realizando uma breve análise do §3°, art. 8° da Lei
n° 10.925/2004, acima transcrito, permite constatar que as empresas produtoras de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10 devem observar a alíquota de 60% sobre o valor das aquisições dos
insumos aplicados no processo produtivo para cálculo do respectivo crédito presumido.
Defende a alíquota de 60%:
Assim, em estrita obediência aos preceitos estabelecidos pela lei 10.925/04, a empresa
ora Manifestante tem direito ao crédito presumido das contribuições ao PIS/COFINS à
alíquota de 60%, tendo em vista que os produtos produzidos pela mesma encontram-se
classificados nos códigos constantes do inciso I do § 3°, art. 8° do mencionado diploma
legal.
Cita e reproduz dispositivos legais. Defende que a alíquota é estabelecida pelo
produto produzido e não adquirido:
A aplicação das alíquotas sobre o valor das mencionadas aquisições, previstas nos
incisos I, II e III do § 3° do referido artigo 8°, devem ser aplicadas de acordo com o
produto que será produzido, ou seja, o critério determinante e ensejador do benefício
em comento, previsto por lei federal, é o PRODUTO que é produzido pela pessoa
jurídica assim classificado.
Não há como se pensar que uma agroindústria que produza produtos de origem animal,
não irá adquirir animais vivos, que são justamente a principal matéria prima para a
sua produção. Os produtos acabados produzidos pela ora Requerente são exatamente
os constantes nos Capítulos 2 a 4, 16 da NCM, sendo que não há outra forma de
produzir tais mercadorias sem a aquisição de animais vivos.
Ainda, requer alteração da alíquota e reconhecimento da diferença por ela
apurada:
Como a ora Manifestante somente havia tomado crédito à alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento) nas aquisições de suínos vivos no ano de 2010, foi elaborada uma
planilha (doc. em anexo) na qual foram refeitos os cálculos do crédito presumido
buscando a diferença de 25% (diferença entre a alíquota inicialmente aplicada de 35%
e a alíquota de 60% efetivamente devida).
Ademais, como nos anos de 2011 e 2012 a ora Manifestante não havia tomado crédito
presumido sobre as aquisições de suínos vivos, na mesma planilha também constam os
créditos presumidos calculados à alíquota de 30% sobre a aquisição de suínos vivos
nos anos de 2011 e 2012, que ora Manifestante não havia tomado e que tem direito.
Fl. 17465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Desta forma, requer-se o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de
suínos vivos à alíquota de 60% no ano de 2010, sendo reconhecida a diferença de 25%
sobre o crédito já tomado, bem como seja reconhecido o credito presumido à alíquota
de 30% nos anos de 2011 e 2012 nos créditos ainda não aproveitados pela ora
Manifestante.
III.V - DO CREDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES PE MILHO
(CONTA 157 e 170)
Nesta glosa, a interessada reconhece o acerto do Auditor-fiscal:
De acordo com o relatório fiscal, a ora Manifestante calculou equivocadamente o
crédito presumido nas aquisições de milho durante os anos de 2010, 2011 e 2012.
Enquanto a ora Manifestante aplicou à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) a
fiscalização entende que a alíquota correta seria de 30% (trinta por cento) com base no
artigo 55 da Lei 12.350 de 2011.
Quanto a este item a ora Manifestante reconhece que aplicou a alíquota incorreta de
PIS e COFINs na apuração do crédito presumido das aquisições de milho,
reconhecendo como correta a alíquota de 30%, conforme apontado pela fiscalização.

III.V - DO CREDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES PE MILHO
(CONTA 157 e 170)
Nesta glosa, a interessada reconhece o acerto do Auditor-fiscal:
No entanto, cumpre referir, que no mesmo período (2010, 2011 e 2012), a ora
Manifestante não tomou crédito presumido de todas as aquisições de milho a que tinha
direito, existindo mais créditos do que efetivamente pleiteado.
Assim a ora Manifestante elaborou uma planilha (doc. 06 em anexo -"CRÉDITO
PRESUMIDO Diferença 30 para 60 e Créditos não tomados"), na qual sobre a parcela
do crédito presumido aproveitado, realizou o estorno de 5% (cinco por cento),
aceitando a glosa da fiscalização e, sobre a parcela de crédito não tomada, aplicou a
alíquota de 30% conforme indicado pela fiscalização.
III.VI - DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG.
BOVINOS (CONTA 79)
Nesta item, a interessada concorda com a glosa:
O relatório fiscal aponta que nas aquisições de produtos frig, bovinos deve ser aplicada
a alíquota de 40% (quarenta por cento) nos termos do art. 34 da Lei 12.058 de 2009, in
verbis:
Da mesma forma como nas aquisições de milho, a ora Manifestante concorda com a
alíquota apontada pela fiscalização.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
No entanto, cumpre referir que em parte das aquisições de frig bovinos em 2011 a ora
Manifestante tomou crédito presumido utilizando apenas a alíquota de 30% (trinta por
cento), bem como não tomou crédito em parte das aquisições de 2011.
Assim, a ora Manifestante elaborou uma planilha realizando o aproveito de uma
alíquota complementar de 10% (dez por cento) nas aquisições em que equivocadamente
havia aplicado 30% e nas depois aquisições que não havia tomado crédito, aplicou
uma alíquota de 40%, conforme indicado pela fiscalização.
Desta forma, requer seja reconhecido o direito creditório sobre a diferença do crédito
decorrente da aplicação da alíquota de 40% quando a ora Manifestante,
equivocadamente, utilizou 30%, bem como sejam reconhecidos os créditos não
aproveitados, calculados à alíquota de 40%, conforme indicado pela fiscalização,
Fl. 17466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

sendo esses créditos adicionais utilizados para suprir débitos que eventualmente fiquem
em aberto.
III.VII - DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 160
A Manifestante explica que a autoridade fiscal concedeu apenas crédito
presumido com base no artigo 55 da Lei 12.350, de 2011, das aquisições da Conta 160
e ainda:
No entanto, cumpre referir que todas as aquisições da conta 160, que são referentes a
um preparado utilizado como complemento alimentar, chamado comercialmente de
Premix, foram tributadas à alíquota integral de PIS e COFINS.
Para comprovar o alegado a ora Manifestante anexa a presente Manifestação de
Inconformidade, notas fiscais de aquisição do referido complemento alimentar, bem
como o comprovante obtido junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do
Sul - Sefaz-RS, demonstrando que a nota fiscal teve a tributação recolhida aos cofres
públicos.
Desta forma, primeiramente, requer-se o afastamento da presente glosa, devendo ser
mantido o crédito integral de PIS e COFINS, tendo em vista que as aquisições desta
conta foram todas tributadas, conforme comprova-se pelas nota fiscais em anexo, bem
como pela pesquisa no site da Sefaz-RS, comprovando que a tributação foi recolhida.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
Além disso, como aqui também houve uma parcela das aquisições tributadas da conta
160 da qual a ora Manifestante não tomou crédito, requer-se o reconhecimento do
crédito integral de PIS e COFINS sobre a parcela de crédito não tomada, conforme
planilha em anexo.
Na referida planilha a ora Manifestante, partindo da mesma base de créditos
constantes na planilha utilizada pelo fiscal durante a fiscalização, que está de acordo
com os razões do período e com a ECD, excluiu a base de créditos utilizada e sobre a
base de créditos não utilizada aplicou a alíquota de 7,6% para COFINS e de 1,65%
para o PIS. Esses valores foram utilizados na planilha final onde a ora Manifestante
recalcula todos os créditos do período (DOC. em anexo).
Desta forma, requer-se, além do afastamento da presente glosa, conforme acima
exposto, que seja reconhecido o direito ao crédito integral de PIS e COFINS sobre a
base de crédito não utilizada, sendo este crédito utilizado para compensar valores que
na eventualidade da manutenção de alguma das glosas realizadas pela fiscalização
fiquem descobertos ao para suprir o valor pleiteado no presente pedido de
ressarcimento.
E faz pedido alternativo:
Sucessivamente, caso não seja reconhecido o crédito integral de PIS e COFINS sobre
as aquisições dos itens constantes na conta 160, requer-se seja ao menos reconhecido o
crédito presumido à alíquota de 30% sobre as referidas aquisições, sendo que esses
valores também se encontram demonstrados nas planilhas em anexo.
III.VIII - DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 162
Os créditos tomados na conta 162, apurados com alíquota integral de PIS e
COFINS foram aceitos pela fiscalização como créditos presumidos, decisão que a
contribuinte aceitou:
Esses créditos que a fiscalização entendeu como presumidos a ora Manifestante
concorda com a fiscalização, reconhecendo que houve um equivoco na apuração dos
referidos créditos.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
Fl. 17467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

No entanto, nesta mesma conta (162) existem uma série de aquisições que foram
tributadas com alíquotas cheias de PIS e COFINS, e que a ora Manifestante não
computou, e tampouco a fiscalização o fez e, portanto, tem direito ao crédito integral
sobre essas aquisições.
Realizando uma revisão dos créditos tomados nesta conta, a ora Manifestante verificou
que realmente existem créditos tomados com a alíquota integral que deveriam ter sido
tomados com alíquota de crédito presumido, bem como existem créditos não tomados
pela ora Manifestante.
Esta base de créditos não tomados pela ora Manifestante contem tanto aquisições sem
incidência de PIS e COFINS, bem como aquisições tributadas.
Assim, com relação às aquisições tributadas, a ora Manifestante tomou crédito integral
de PIS e COFINS e com relação às aquisições sem incidência de PIS e COFINS a ora
Manifestante apurou um crédito presumido.
Estes cálculos realizados estão demonstrados na Planilha "CRÉDITO GLOSA CONTA
162" (doc. em anexo). Nesta planilha constam todos os créditos básicos e presumidos
apurados sobre uma base de cálculo que ainda não havia sido tomada.
Também seguem em anexo, as notas fiscais de aquisições constantes na referida conta,
bem como os razões do período e a ECD.
Da mesma forma com pleiteado nos itens anteriores, a ora Manifestante requer que
estes créditos básicos e presumidos que não haviam sido aproveitados sejam
considerados para suprir débitos, bem como para compor o valor pleiteado no presente
pedido de ressarcimento, na eventualidade de alguma glosa realizada pela fiscalização
ser mantida.
III.IX - DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 159
Os créditos pleiteados foram transformados em presumidos apela fiscalização e
a Manifestante concordou com os valores deferidos pela fiscalização.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
No entanto, existem outras aquisições nesta conta que a ora Manifestante não tomou
créditos de PIS e COFINS, sobre essa base de crédito que não havia sido aproveitada,
a ora Manifestante realizou o cálculo do crédito a quem tem direito.
Como esta conta possui tanto aquisições tributadas com alíquota integral como
aquisições sem incidência de PIS e COFINS, a ora Manifestante apurou tanto créditos
básicos como créditos presumidos, sempre levando em consideração se houve
tributação, ou não, não etapa anterior.
Em anexo, na planilha "CRÉDITO GLOSA CONTA 159", seguem discriminados os
valores do crédito presumido e os valores dos créditos básicos apurados, sendo que a
ora Manifestante para apurar esses valores partiu da mesma planilha utilizada pela
fiscalização para analisar os créditos desta conta, bem como esta planilha esta de
acordo"com os razões do período e Escrituração Contábil Digital -ECD.
O crédito presumido não tomado refere-se exclusivamente a nota fiscal 7975, no valor
de R$ 93.260,00 (noventa e três mil duzentos e sessenta reais), que pelo fato de não ter
sido tributada de PIS e COFINS foi tomado apenas crédito presumido, conforme consta
na planilha em anexo.
Desta forma, requer-se sejam considerados estes créditos básicos e presumidos, do
mesmo período, tanto para suprir eventuais débitos que fiquem em aberto, ou para
suprir uma eventual falta de crédito pleiteado, caso sejam mantidas as glosas
realizadas pela fiscalização, bem como para o emprego do mesmo critério, haja vista
que a fiscalização realoca, remonta apurações quando entende que falta crédito, mas
não considera os créditos, do mesmo período, passíveis de emprego na apuração e
compensação, o que evitaria a presente impugnação.
Fl. 17468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

III.X - DO CREDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG. SUÍNOS
E SUÍNOS INDUSTRIALIZADOS (CONTA 149)
A contribuinte discorda do entendimento da fiscalização:
De acordo com a fiscalização a ora Manifestante apurou créditos indevidos sobre
aquisições de frig. suínos e de carnes de suínos industrializados, tendo em vista que no
entendimento da fiscalização é vedada a apuração de crédito presumido nas aquisições
de mercadorias classificadas no código 02.03, 02.06.30.00, 02.06.4, 02.07, 02.07,
0210.1 da NCM quando realizadas pelas pessoas jurídicas que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
No entanto, deve-se atentar para o fato de que, no caso concreto, carnes de suínos
industrializados tratam-se de insumos para essenciais para a manutenção do processo
produtivo da ora manifestante.
Não há como se pensar que uma agroindústria que produza produtos de origem animal,
não irá adquirir partes de suínos industrializados, que é a matéria prima para a sua
produção.
Desta forma, deve-se ser reconhecido que ora Manifestante tem direito ao crédito
presumido à alíquota de 12% (doze por cento) conforme pleiteado.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
Além disso, foram identificados aquisições de partes de suínos industrializados no
período de 2011 que ora Manifestante não havia tomado crédito, assim a ora
Manifestante apurou tais créditos, conforme demonstrado na planilha "CRÉDITO
PRESUMIDO Diferença 30 para 60 e Créditos não tomados" (DOC. em anexo).
Desta forma, além de ser afastada a presente glosa, requer-se o direito ao aproveito
dos créditos não tomados, para que sejam utilizados para suprir eventuais débitos ou
falta de crédito que possa passar a existir em função das demais glosas realizadas pela
fiscalização.
III.XI - DO CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE LENHA - CONTA 207
A contribuinte concorda com a glosa de lenhas adquiridas de pessoa física:
De acordo com o despacho decisório, ora combatido, nos meses de novembro e
dezembro de 2010 o contribuinte incluiu, incorretamente, na base de cálculo de
apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS valores
referentes a aquisições de lenha de pessoa física.
Neste ponto a ora Manifestante reconhece que não é possível o creditamento integral
de PIS e COFINS das aquisições de lenha de pessoa física, uma vez que tais bens não
são sujeitos ao pagamento das referidas contribuições, tratando-se de um equivoco da
ora Manifestante o creditamento integral de tais despesas.
Mas, defende que é insumo e como tal deve ser considerado:
No entanto, cumpre referir. que a lenha adquirida pela ora Manifestante trata-se de um
insumo utilizado e consumido no processo produtivo.
Desta forma, é legitimo o creditamento à alíquota de 60% (sessenta por cento) de PIS e
COFINS nas aquisições de lenha, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.925.
Conforme referido anteriormente, a Lei 12.865/13, que alterou a lei 10.925/04
reconheceu que a correta interpretação do inciso I, do §3° do artigo 8o da lei
10.925/04 é de que o direito ao crédito na alíquota de 60% abrange todos os Insumos
utilizados nos produtos ali referidos, ou seja, 60% sobre todos os insumos utilizados
para a elaboração do produto final. Senão vejamos:
Art. 33. O art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Fl. 17469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

"Art. 8°
§ 1°
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota
de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos." (NR)
Defende que as alíquotas do crédito presumido são determinadas em função das
mercadorias produzidas e vendidas e não dos insumos adquiridos. Cita julgado
administrativo:
Ora, segundo este dispositivo legal, as alíquotas são determinadas em função das
mercadorias produzidas e vendidas e não dos insumos adquiridos.
Dessa forma, o crédito presumido do PIS não cumulativo a que a Manifestante faz jus
deve ser recalculado, aplicando-se as alíquotas em função das mercadorias produzidas
e vendidas pela Manifestante e não dos insumos adquiridos, nos termos dos incisos I e
II do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, citados e transcritos acima. (...)
Desta forma, requer-se a possibilidade do crédito sobre a aquisição de lenha à alíquota
de 60% (sessenta por cento) nos meses de novembro e dezembro de 2010.
Solicita o afastamento das glosas dos meses de janeiro e fevereiro de 2011
Ainda, com relação a glosa de aquisição de lenhas, cumpre referir que a fiscalização,
repetiu os valores glosados em novembro e dezembro de 2010 nos meses de janeiro e
fevereiro de 2011.
No entanto, não houve tomada de crédito nos meses de janeiro e fevereiro de 2011,
tratando-se de um equivoco da fiscalização, que simplesmente replicou os valores
glosados em novembro e dezembro de 2010 nos meses de janeiro e fevereiro de 2011.
Assim, requer-se a afastamento da glosa referente à aquisição de lenha nos meses de
janeiro e fevereiro de 2011, eis que se trata de um equivoco da fiscalização.
Alega que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de cálculo
do referido crédito:
Por fim da mesma forma, como explanado nos itens anteriores, elucida-se que existem
valores de créditos presumidos à alíquota de 60% (sessenta por cento) durante o ano
de 2010 que não foram tomados pela ora Manifestante.
Esses valores de créditos não aproveitados encontram-se demonstrados em uma
planilha em anexo, na qual a ora Manifestante, partindo das aquisições de lenha
constantes na conta 201 do razão do período, aplicou uma alíquota de crédito
presumido de 60% (sessenta por cento).
Desta forma, requer-se seja reconhecido o direito ao crédito presumido sobre as
aquisições de lenha durante o ano de 2010, sendo parcialmente afastada a presente
glosa e sendo os valores não apropriados, utilizados para suprir o crédito que
porventura possa faltar, na eventualidade de serem mantidas as glosas realizadas no
presente despacho decisório.
III.XII - DO CRÉDITO SOBRE DESPESAS DE ARMAZENAGEM - CONTA
601
Esclarece que existem valores na sua contabilidade que não foram objeto de
cálculo do referido crédito:
Fl. 17470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Apesar dos créditos tomados sobre as despesas de armazenagem constantes na conta
601 não terem sido glosados pela fiscalização, cumpre referir que existem créditos de
PIS e COFINS durante os anos de 2010, 2011 e 2012, que não foram aproveitados.
Para demonstrar esses créditos a ora Manifestante elaborou uma planilha (doc. em
anexo) partindo dos mesmos valores constantes na planilha utilizada pela fiscalização e
que esta de acordo com o razão do período e com a ECD.
Assim sobre a base de créditos não utilizada a ora Manifestante calculou créditos de
PIS e COFINS, sendo que nos meses em que já havia sido utilizada toda a base de
cálculo, não foram tomados mais créditos, e quando a base utilizada era maior que
efetivamente existente a ora Manifestante realizou o estorno dos créditos excedentes.
Desta forma, requer-se que os créditos decorrentes das despesas de armazenagens não
apropriadas, sejam reconhecidos e utilizados para compor valores que eventualmente
fiquem faltem, caso sejam mantidas as glosas realizadas pela fiscalização.
III. XIII - DESPESAS DE FRETES NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE BENS
COM CRÉDITO PRESUMIDO
A interessada discorda da glosa, tendo em vista que autoridade entendeu que ela
aplicou alíquota incorreta sobre o frete de compras dos insumos que geram crédito
presumido, sob o fundamento que, por estarem incluídos no custo de aquisição, deve
ser aplicada ao frete de compras alíquota idêntica aos insumos:
Todavia, cumpre ressaltar que para efeitos de argumentação da legitimidade do
creditamento das despesas de fretes de transporte dos bens adquiridos, o fato das
compras serem com credito presumido das referidas contribuições, não implicaria em
qualquer consequência na apuração do creditamento das despesas incorridas nas
operações de fretes de compras, uma vez que as operações de transporte são operações
distintas e independentes das operações de aquisição dos insumos, são tributadas pelas
Contribuições do PIS e da COFINS e as despesas decorrentes dos fretes são suportadas
integralmente pela ora Manifestante.
Portanto, a ora Manifestante adquiriu produtos com crédito presumido de PIS e
COFINS, o regime de tributação sobre as aquisições das mercadorias, não desencadeia
efeitos para a apuração dos créditos decorrentes das despesas de frete, visto que a ora
Manifestante, às suas expensas, contratou a prestação de serviços de transporte de tais
mercadorias, apurando os créditos sobre as referidas despesas de frete.
Para não deixar dúvidas de que arcou com as despesas de frete, a ora Manifestante
junta a presente Manifestação de Inconformidade, os conhecimentos de transporte, os
comprovantes de pagamento, ECD e as notas fiscais de aquisição dos produtos, com
crédito presumido demonstrando que o frete foi pago pela ora Manifestante.
Contudo, o despacho decisório entendeu que, como os insumos foram adquiridos com
crédito presumido de PIS e COFINS, ao frete de compras, por supostamente estar
incluídos no custo de aquisição, deve ser aplicada alíquota idêntica aos insumos, nos
moldes do art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei n° 10.925/2004.
Defende que o art. 8°, § 3°, do inciso III, da Lei n° 10.925/2004, só seria
aplicável ao caso, se na aquisição destes insumos, o frete fosse arcado pelo vendedor e
faz analogia à operação de importação, explicando a sistemática.
Portanto, é preciso trazer à lume que apenas a aquisição dos insumos é tributada com
crédito presumido, o que não ocorre com a prestação de serviço de frete contratada
pela ora Manifestante com o transportador, de modo que esta prestação de serviço é
tributada pelo PIS e pela COFINS e, por corolário lógico, gera direito ao creditamento
das despesas incorridas com os fretes desses insumos.
E defende a essencialidade:
Tal despesa se mostra essencial para a consecução das atividades fim da empresa, não
há como se imaginar que a empresa realize suas atividades sem o frete dos produtos.
Fl. 17471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

De acordo com o conceito de insumo proposto pela Câmara Superior da 3a Seção do
CARF no julgamento do Recurso especial do processo administrativo n°
13053.000211/2006-72, devem ser considerados insumos todos os bens e serviços
empregados direta ou indiretamente na fabricação do bem e na prestação do serviço
cuja subtração importe na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, em face da sua essencialidade.
Tendo em vista esse conceito de insumo, os fretes glosados neste item, se mostram
essenciais para a atividade da empresa, sendo que sem o transporte destes produtos
não teria como exercer suas atividades.
Também, afirma que seu direito estaria resguardado pelo Princípio da Não-
cumulatividade contido na Constituição Federal de 1988:
Ademais, o creditamento dos valores das despesas de fretes é resguardada pelo
princípio da não-cumulatividade das Contribuições ao PIS e à COFINS, consagrado no
§ 12, do art. 195, da Constituição de 1988:
Dessa maneira, é legítimo o creditamento dos valores referentes às despesas de frete,
visto que esses serviços foram tributados pelo PIS e pela COFINS e, portanto, em nome
do princípio da não-cumulatividade (art. 195, I, "b", § 12, CRFB), não podem ser
restringidos à alíquota aplicada aos insumos, por ser este direito creditório
resguardado pelo art. 3o, inciso II e § 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/03, cujo direito de
ressarcimento é garantido pelo art. 6o da Lei n° 10.833/2003.
III.XIV - DO RATEIO PROPORCIONAL
O Auditor-fiscal alegou que a interessada não efetuou corretamente o rateio
proporcional dos créditos, com a qual ela não concorda:
No entanto, cumpre referir que em momento algum a ora Manifestante deixou de
realizar o rateio proporcional dos créditos observando o percentual existente entre a
receita de exportação (excluídas as devoluções) e a receita bruta auferidas no mês.
A alegação da fiscalização de que a ora Manifestante não realizou corretamente o
rateio proporcional decorre das glosas realizadas pela fiscalização, as quais, conforme
demonstrado, não merecem prosperar.
A partir das glosas realizadas a fiscalização remontou toda a apuração de PIS e
COFINS da ora Manifestante nos anos de 2010, 2011 e 2012, realocando valores, em
função de débitos próprios de PIS e COFINS que entendeu indevidamente
compensados, bem como entendeu que foram tomados créditos presumidos de forma
indevida.
No entanto, conforme demonstrado nas planilhas em anexo, a ora Manifestante sempre
realizou o rateio correto dos créditos de PIS e COFINS, sendo que as glosas realizadas
pela fiscalização são indevidas e, portanto, não merece prosperar a alegação da
fiscalização.
III.XV - DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Sobre as glosas relativas aos créditos extemporâneos referentes a construções
que a fiscalização alegou que ocorreram de forma indevida pelo desconto, no prazo de
24 meses, de créditos extemporâneos da Contribuição par ao PIS e para COFINS
referente a construções usadas e construções não utilizadas diretamente na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, a interessada defende:
No entanto, cumpre referir que todo o crédito calculado pela fiscalização está correto
sendo que a ora Manifestante somente creditou-se de bens e construções utilizadas
diretamente no processo produtivo, bem como nos casos de compra, somente tomou
crédito da parcela que não havia sido tomada por parte do alienante.
Ou seja, apesar de estar adquirindo alguns bens e imóveis, a ora Manifestante apenas
se creditou dos valores que não haviam sido tomados pelos alienantes dos bens e
Fl. 17472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

imóveis, assim, tendo em vista que para a construção dos referidos bens foram
utilizados materiais tributados e o adquirente original não havia tomado crédito, é
legitimo o creditamento realizado por parte da ora Manifestante.
Desta forma, requer-se o afastamento da presente glosa sendo reconhecido o direito ao
creditamento realizado pela ora Manifestante.
IV - DOS CRÉDITOS NÃO APROPRIADOS PELA ORA MANIFESTANTE
A interessada requer revisão de todos os créditos a que ela alega que teria
direito e não somente aos créditos pleiteados no Pedido de Ressarcimento:
Conforme referido ao longo do processo, existem uma série de créditos básicos e
presumidos, das referidas competências, que não foram apropriados pela ora
Manifestante.
Esses créditos estão plenamente comprovados através da Escrituração Contábil
Digital, pelos razões do período, bem como por notas fiscais juntadas por amostragem.
Todas as planilhas elaboradas pela ora Manifestante, para comprovar o crédito
pleiteado, estão nos mesmos moldes das planilhas utilizadas pela fiscalização para
analisar o crédito pleiteado.
Informa que a fiscalização examinou todos os créditos, inclusive do mercado
interno:
Apesar do presente pedido de ressarcimento tratar apenas de créditos básicos de
exportação, a fiscalização analisou todos os créditos do período, glosando valores do
mercado interno e dos créditos presumidos, sendo que, com essa diminuição nos demais
créditos, a fiscalização realocou valores dos créditos básicos do mercado externo para
suprir débitos que ficaram em aberto com as glosas nos demais créditos.
Defende que a autoridade deveria ter considerado "de ofício" todos os seus
créditos, nos seus termos e conceitos de insumo, e não somente se ater ao pedido
realizado de acordo com a regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
confira-se:
Ao adotar o procedimento de remontar a apuração de PIS e COFINS no período em
análise no presente processo administrativo, deveria a fiscalização ter verificado a
existência de créditos não pleiteados pela ora Manifestante, mas que constam no Livro
razão, ECD e na própria planilha de cálculo utilizada pela fiscalização para análise
dos créditos pleiteados.
Desta forma, mostra-se legitimo o direito da ora Manifestante de realizar o
aproveitamento dos créditos não solicitados dentro do respectivo período, tanto para
serem utilizados para abater débitos próprios de PIS e COFINS que ficaram
descobertos, tendo em vista as glosas realizadas pela fiscalização, bem como compor o
valor pleiteado no presente pedido de ressarcimento.
Tal pleito se justifica na medida em que o contribuinte quando realiza um pedido de
ressarcimento, está buscando receber um determinado valor, assim, havendo crédito
suficiente no período para justificar o valor pleiteado, este número solicitado deve ser
atendido.
(...)
No entanto, caso não sejam aceitos todos os créditos básicos de exportação que não
haviam sido tomados pela ora Manifestante e foram apurados após o pedido de
ressarcimento, ainda assim deve ser levado em consideração que existe um valor de
crédito presumido vinculado às receitas de exportação em montante suficiente para
suprir eventuais débitos em aberto bem como uma eventual falta de crédito básico de
PIS e COFINS a ser ressarcido.
Fl. 17473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

A interessada cita a lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, a qual acresceu o
artigo 56-A à lei n° 12.350/2010, prevendo o ressarcimento deste crédito presumido e
completa:
Com o advento da referida lei, os saldos de crédito presumido passaram a ser
ressarcíveis, desde que proporcionais às receitas de exportação. Desta forma, tanto
estes créditos existiam nos referidos períodos, como os mesmos podem ser diretamente
empregados nas referidas competências.
V - DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À PRESENTE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE
Devido ao grande volume de documentos fiscais que refere-se ao presente período de
apuração de PIS e COFINS, a Manifestante instrui a presente Manifestação de
Inconformidade com documentos por amostragem.
Entretanto, a empresa protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que
possam corroborar com a comprovação dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria entenda necessário,
seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos expostos acima ou
para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
V - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Manifestante que se digne Vossa Senhoria em
receber a presente Manifestação de Inconformidade, para o fim de que:
1) Preliminarmente, seja declarada parcialmente a nulidade do despacho decisório
combatido e, por conseguinte, seja determinada a parcial desconstituição do despacho
decisório em tela, e nova análise da Autoridade Fazendária de origem, visto que foi
maculado pela ausência de taxatividade em elencar quais as despesas de armazenagem
e quais os insumos foram glosados, sendo determinada a desconstituição parcial do
Despacho Decisório, ora combatido.
2)No mérito, seja ordenada de imediato a reforma do Despacho Decisório ora
combatido, para o fim do deferimento total dos créditos pleiteados, homologando as
compensações vinculadas ao crédito face à total comprovação da legitimidade dos
mesmos.
3)Requer ainda, seja possibilitado o aproveitamento dos créditos não solicitados dentro
do respectivo período, tanto para serem utilizados para abater débitos próprios de PIS
e COFINS que ficaram descobertos, tendo em vista as glosas realizadas pela
fiscalização, bem como compor o valor pleiteado no presente pedido de ressarcimento,
sendo que caso não sejam aceitos todos os créditos básicos de exportação que não
haviam sido tomados pela ora Manifestante e foram apurados após o pedido de
ressarcimento, ainda assim deve ser levado em consideração que existe um valor de
crédito presumido vinculado as receitas de exportação em montante suficiente para
suprir eventuais débitos em aberto bem como uma eventual falta de crédito básico de
PIS e COFINS a ser ressarcido
4)Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Posteriormente à apresentação da Manifestação de Inconformidade, a
interessada requereu e apresentou documentos, além de solicitar diligência, conforme
entende necessário:
Apesar de ter juntado toda essa documentação em papel, para facilitar a visualização,
principalmente das planilhas juntadas ao processo e do ECD, a ora Requerente, vem
através da presente petição requerer a juntada dos mesmos documentos juntados no
protocolo da Manifestação de Inconformidade, de forma física, através de uma mídia
Fl. 17474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

digital "CD", devidamente acompanhada de sua Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais, feita por meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
(SVA).
Destaca-se que a única diferença entre os documentos físicos juntados ao processo na
data de protocolo da Manifestação de Inconformidade e os documentos que estão sendo
juntados em "CD" na através da presente petição é, exclusivamente, com relação a
Escrituração Fiscal Digital - ECD, que na Manifestação foi juntada apenas algumas
folhas e no "CD" em anexo segue na íntegra.
Desta forma, requer-se o recebimento da presente petição sendo o "CD" em anexo,
devidamente acompanhado de sua Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, feita
por meio do Sistema SVA, anexado ao processo, e os documentos constantes no "CD"
em anexo, apreciados no julgamento da Manifestação de Inconformidade.
(...)
Ademais, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, existem uma
série de créditos básicos e presumidos não aproveitados pela ora Requerente, no
período em análise, que ora Requerente tem direito, capazes de suprir possível
diferença.
Desta forma, não obstante a juntada de vasta documentação para a comprovação das
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, mas com o escopo de
ratificar, bem como auxiliar no julgamento, requer-se a determinação de baixa em
diligência e a realização de perícia técnica para a verificação do montante de crédito
que efetivamente a empresa tem direito, no período em apreço no presente processo
administrativo, sendo indicado como perito, o Sr. Luis Filipe Scheid, CRC/RS 80.552,
residente na Rua Anita Garibaldi, 2120, apto. 1214, nesta Capital, devendo responder
aos seguintes quesitos:
1.Responda o Sr. Perito quais foram as rubricas das conta 623 que geraram os créditos
pleiteados no presente processo administrativo.
2.Responda o Sr. Perito se existem créditos de fretes marinhos internacionais não
aproveitados pela ora Requerente no período em análise no presente processo
administrativo.
3.Responda o Sr. Perito se existem outras rubricas na conta 623, além dos fretes
marinhos internacionais, que dão direito a crédito de PIS e COFINS.
4.Responda o Sr. Perito, caso existam créditos de PIS e COFINS de outras rubricas na
623, além dos fretes marinhos internacionais, se esses créditos foram utilizados pela
ora Requerente no presente pedido de ressarcimento.
5.Responda o Sr. Perito, se existem créditos sobre insumos (Material de limpeza, EPIs,
uniformes, controle de pragas) na conta 202, não aproveitados diretamente pela
empresa.
6.Responda o Sr. Perito, qual a alíquota de crédito presumido de PIS e COFINS sobre
as aquisições de soja e farelo de soja utilizada pela ora Requerente.
7.Responda o Sr. Perito se existem créditos decorrentes das aquisições de soja e farelo
de soja não aproveitados pela ora Requerente no período em análise no presente
processo administrativo, e qual seria esse valor, sendo apontada a alíquota utilizada
para chegar ao montante encontrado.
8.Responda o Sr. Perito qual a alíquota utilizada pela ora Recorrente nas aquisições de
suínos vivos.
9.Responda o Sr. Perito se existem créditos presumidos de PIS e COFINS decorrentes
das aquisições de suínos vivos não aproveitados pela ora Requerente no período em
análise no presente processo administrativo, e qual seria esse valor, sendo apontada a
alíquota utilizada para chegar ao montante encontrado.
Fl. 17475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

10.Responda o Sr. Perito se existem créditos presumidos decorrentes das aquisições de
milho à alíquota de 30% (trinta por cento) não utilizados pela ora Requerente no
período em análise no presente processo administrativo.
11.Responda o Sr. Perito qual a alíquota utilizada pela ora Manifestante para apurar o
crédito presumido nas aquisições de frig. bovinos (conta 79) durante o período
analisado.
12.Responda o Sr. Perito se existem créditos presumidos decorrentes das aquisições
frig. bovinos à alíquota de 40% (quarenta por cento) não utilizados pela ora
Requerente no período em análise no presente processo administrativo.
13.Responda o Sr. Perito se existe crédito integral de PIS e COFINS não aproveitado
pela ora Requerente na conta 160 do razão, no período em análise no presente
processo administrativo, e qual seria o valor desse crédito.
14.Responda o Sr. Perito se existem créditos presumidos de PIS e COFINS não
aproveitados pela ora Requerente na conta 160 do razão, no período em análise no
presente processo administrativo, e qual seria o valor desse crédito.
15.Responda o Sr. Perito qual o montante de crédito integral e presumido de PIS e
COFINS não aproveitado pela ora Requerente nas contas 162 e 159 no período em
análise no presente processo administrativo.
16.Responda o Sr. Perito se existem créditos presumidos de PIS e COFINS não
aproveitados pela ora Requerente na conta 149 do razão, no período em análise no
presente processo administrativo, e qual seria o valor desse crédito.
17.Responda o Sr. Perito se existe crédito presumido de PIS e COFINS sobre as
aquisições de lenha na conta 207, não aproveitado pela ora Requerente no período em
análise no presente processo administrativo.
18.Responda o Sr. Perito se existe crédito integral de PIS e COFINS sobre despesas de
armazenagem (conta 601), não aproveitado pela ora Requerente no período em análise
no presente processo administrativo.
E, requereu a interessada:
DO PEDIDO
Ante ao exposto requer:
1) O recebimento da presente petição, sendo o "CD" em anexo, devidamente
acompanhado de sua Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, feita por meio do
Sistema SVA, anexado ao presente processo administrativo, sendo os documentos
constantes no "CD" em anexo apreciados no julgamento da Manifestação de
Inconformidade.
2) Seja determinada a baixa em diligência para averiguação dos documentos juntados,
para a comprovação do montante creditório a que a ora Requerente tem direito,
conforme exposto na manifestação de inconformidade, sendo que, desde já, a ora
Manifestante Requerente indica como perito, o Sr. Luis Filipe Scheid, CRC/RS 80.552,
residente na Rua Anita Garibaldi, 2120, apto. 1214, nesta Capital.
Ainda, a interessada fez uma segunda petição, além da peça recursal inicial,
solicitando juntada de documentos, confira-se:
Apesar de ter juntado toda essa documentação em papel, para facilitar a visualização,
principalmente das planilhas juntadas ao processo e do ECD, a ora Requerente, vem
através da presente petição requerer a juntada dos mesmos documentos juntados no
protocolo da manifestação de inconformidade, de forma física, através de uma mídia
digital "CD", devidamente acompanhada de sua Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais, feita por meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
(SVA).
Desta forma, requer-se o recebimento da presente petição sendo o "CD" em anexo,
devidamente acompanhado de sua Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, feita
Fl. 17476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

por meio do Sistema SVA, anexado ao processo, e os documentos constantes no "CD "
em anexo, apreciados no julgamento da manifestação de inconformidade.
DO PEDIDO
Ante ao exposto requer o recebimento da presente petição, sendo o "CD" em anexo,
devidamente acompanhando de sua Validação e Autenticação de Arquivos Digitais,
feita por meio do Sistema SVA, anexado ao presente processo administrativo, sendo os
documentos constantes no "CD" em anexo apreciados no julgamento da Manifestação
de Inconformidade.
Ambos os documentos e anexos apresentados após o protocolo da Manifestação
de Inconformidade foram anexados pela autoridade preparadora.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o
Despacho Decisório anteriormente exarado, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no
14-72.719, datado de 26/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento:
somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os
encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com frete pago
ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de venda e quando o
ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 17477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta suas razões de fato e de direito nos seguintes tópicos:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II –
DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
III – PRELIMINARMENTE
III.I –
DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IV – DAS RAZÕES DE REFORMA
IV.I –
DA JURISPRUDÊNCIA COMO DE INTEPRETAÇÃO DE LACUNAS NO
DIREITO TRIBUTÁRIO
IV.II –
DO
CONCEITO
DE
INSUMO
PARA
O
PIS
E
A
COFINS,
NÃOCUMULATIVOS
IV.III –
DOS CRÉDITOS DA CONTA 623
IV.III.I –
DOS FRETES MARÍTIMOS
IV.III.II – DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM
IV.III.III – DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA 623
IV.IV –
DOS INSUMOS GLOSADOS
IV.IV.I -
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
IV.IV.II -
MATERIAIS DE LIMPEZA
IV.IV.III – INFORMÁTICA
IV.IV.IV - CONTROLE DE PRAGAS (RATICIDA, VENENO PARA MOSCA ENTRE
OUTROS)
IV.V –
DO CRÉDITO PRESUMIDO E DA ALÍQUOTA CORRETA SOBRE A SOJA E
O FARELO DE SOJA (CONTA 730 e 171 e 158)
IV.VI –
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE SUÍNOS VIVOS
(CONTAS 120, 128, 135, 922, 923)
IV.VII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE MILHO (CONTA 157 e
170)
IV.VIII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG. BOVINOS
(CONTA 79)
IV.IX -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 160
IV.X -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 162
IV.XI -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 159
IV.XII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG. SUÍNOS E
SUÍNOS INDUSTRIALIZADOS (CONTA 149)
IV.XIII -
DO CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE LENHA (CONTA 207)
IV.XII -
DO CRÉDITO SOBRE DESPESAS DE ARMAZENAGEM CONTA 601
IV.XIV – DESPESAS DE FRETES NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE BENS COM
CRÉDITO PRESUMIDO
IV.XV –
DO RATEIO PROPORCIONAL
IV.XVI -
DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
V – DOS CRÉDITOS NÃO APROPRIADOS PELA ORA RECORRENTE
VI – DO PEDIDO
Vale, aqui, transcrever o pedido formulado ao final de seu Recurso Voluntário.

Fl. 17478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

VI – DO PEDIDO
Diante do exposto, a ora Recorrente requer que seja recebido e acolhido o
presente Recurso Voluntário para determinar a reforma do r. acórdão recorrido, para o
fim de que:
1) Preliminarmente, seja declarada parcialmente a nulidade do despacho
decisório combatido e, por conseguinte, seja determinada a parcial desconstituição do
despacho decisório em tela, visto que foi maculado pela ausência de taxatividade em
elencar quais as despesas de armazenagem e quais os insumos foram glosados;
2) No mérito, em caso de não acolhimento do pedido anterior, seja ordenada de
imediato a reforma do Acórdão ora combatido, para o fim do deferimento total dos
créditos pleiteados, homologando as compensações vinculadas ao crédito face à total
comprovação da legitimidade dos mesmos;
3) Requer ainda, seja possibilitado o aproveitamento dos créditos não
solicitados dentro do respectivo período, tanto para serem utilizados para abater
débitos próprios de PIS e COFINS que ficaram descobertos, tendo em vista as glosas
realizadas pela fiscalização, bem como para compor o valor pleiteado no presente
pedido de ressarcimento, sendo que, caso não sejam aceitos todos os créditos básicos
de exportação que não haviam sido tomados pela ora Recorrente e que foram apurados
após o pedido de ressarcimento, seja considerado os valores de crédito presumido
vinculado às receitas de exportação em montante suficiente para suprir eventuais
débitos em aberto e eventual falta de crédito básico de PIS e COFINS a ser ressarcido;
e
4) Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Nesses termos, pede deferimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto aos pedidos formulados
nos itens III.4.3, III.19 e demais a eles idênticos espalhados nessa peça recursal, pelas razões
firmadas nos respectivos itens.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade – Ausência de fundamentação
A Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação ao argumento de que este não teria descrito com precisão os fatos entendidos
como irregulares, não permitindo, assim, a ampla defesa e o contraditório.
Diz a Recorrente que a autoridade Fazendária, ao afirmar que ela incluiu
indevidamente na base de cálculo dos créditos valores referentes às despesas de armazenagem da
Fl. 17479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

conta 623, não apontou com exatidão que despesas seriam estas, apenas citando,
exemplificativamente, algumas despesas. Valeu-se a fiscalização de abreviações e expressões
como “etc” e “entre outros”, para delimitar os insumos glosados.
Portanto, ai estaria a insuficiência das informações que justificariam a invalidade
do Despacho Decisório por ausência de motivação.
Analiso.
A mesma argumentação foi posta na Manifestação de Inconformidade, que teve
apreciação pela DRJ nos seguintes termos:
II.II - DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
A interessada afirma que na peça fiscal não estariam descritos com precisão os
fatos entendidos como irregulares, não permitindo a ampla defesa e o contraditório.
Expõe que os valores glosados foram citados exemplificativamente e
terminando com a abreviação "etc" da expressão em latim "et cetera" no Despacho
Decisório.
A alegação de que nos documentos fiscais apresentam não contêm os
fundamentos e cálculos demonstrativos capazes de lhe assegurar a defesa pretendida
não pode prosperar, senão vejamos os documentos (planilhas) juntados que serviram
de suporte para a análise do feito.
Inicialmente, o Auditor-fiscal demonstra os valores segundo os documentos
obtidos e apresentados pela contribuinte:

Diante de tais constatações, a autoridade administrativa apresentou os
percentuais nas colunas relativas às contribuições para o PIS e para a Cofins, além da
participação no rateio das receitas do mercado interno e exportação.
Obviamente que os percentuais foram encontrados após os ajustes necessários,
conforme fundamentou o Auditor-fiscal, confira-se a depreciação:

Fl. 17480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Além da planilha detalhada acima, o Auditor-fiscal também juntou ao ato
administrativo encaminhado à Interessada, planilha com o resumo de todos os valores
segundo o período de apuração:

Portanto, os cálculos apresentados nos documentos e planilhas que fazem parte
do Despacho Decisório estão corretos, uma vez que foram decorrentes do cálculo
aferido pelo Auditor-fiscal nos documentos apresentados.
A respeito da abreviação "etc" colocada na Informação Fiscal que faz parte
integrante do Despacho Decisório, explica-se que tais documentos são suportados por
planilhas que contêm enumerados exaustivamente todos os elementos apreciados pela
fiscalização. Confiram-se excertos sobre as glosas com as informações obtidas junto à
Interessada e devidamente individualizada, inclusive com referência à nota fiscal,
produto, quantidade e valores, além dos valores passíveis de glosas:

O mesmo procedimento ocorreu quanto às despesas/custos reclamados pela
contribuinte quanto à armazenagem, confira-se:
Fl. 17481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Desta feita, o Despacho Decisório não têm a missão de reproduzir na íntegra as
planilhas que a ele estão anexas e contêm todas as informações discriminadas para o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
A fiscalização produziu com acerto o rol dos elementos e a abreviatura
combatida ("etc") indica que além daquelas citações contidas no ato administrativo
outras que compõem o conjunto do mesmo gênero ou espécie estão enumeradas em
documentos que espelham os resultados da auditoria.
Assim, bastava ao defensor se socorrer das planilhas e da Informação Fiscal
para compreender exatamente o alcance do termo "etc".
Ademais, a peça recursal apresentada, Manifestação de Inconformidade, trouxe
elementos, argumentos, cálculos, jurisprudências administrativas e judiciais, além de
explicações técnicas, demonstrando que a Manifestante entendeu perfeitamente o
contido nos documentos a ela entregue pela Delegacia da Receita Federal,
oportunizando-lhe a defesa, a qual, repita-se e reafirme-se: está fortemente lastreada
em conhecimento e informações que demonstram cabal compreensão dos fatos,
fenômeno da subsunção e normas aplicáveis.
Como bem destacado pela DRJ, todas as glosas realizadas pela Fiscalização foram
adequadamente demonstradas em planilhas anexas ao procedimento fiscal, não tendo o
Despacho Decisório a missão de reproduzi-las em seu conteúdo, justamente porque a ele são
anexas.
Ademais, conforme ainda ressaltado pelo órgão julgador a quo, o recurso
apresentado pela Interessada apresenta-se com bastantes elementos, argumentos, cálculos,
jurisprudências administrativas e judiciais, além de explicações técnicas, demonstrando o
Fl. 17482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

perfeito entendimento da contribuinte quanto ao procedimento fiscal, o que implica dizer
inexistente a alegação de cerceamento de defesa.
Portanto, improcedente esta preliminar.
II.2
Pedido de diligência e juntada de outros documentos
Ao final de seu recurso, a Recorrente pleiteia a possibilidade de juntar outros
documentos que possam corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados,
durante o trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário,
seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Aprecio.
Quanto à juntada de novos documentos, entendo desnecessários, visto que a gama
documental acostada aos autos permite afirmar que estes se encontram instruídos com todos os
elementos de convicção necessários para a solução da contenda.
E, pelas razões do parágrafo precedente, prescindível a realização de diligência no
presente caso, visto que esta se justificaria apenas na hipótese de elucidação de questões ou fatos
suscetíveis a dúvidas da autoridade julgadora para solução da lide, o que igualmente não é a
situação.
Dessa forma, voto pelo indeferimento dos pedidos aqui postos.
III
MÉRITO
III.1 Considerações iniciais
Para facilitar a análise da contenda, seguirei no presente voto, na medida do
possível, a ordem dos tópicos posta no Recurso Voluntário.
III.2 Da jurisprudência como de interpretação de lacunas no Direito
Tributário
Diz a Recorrente que a DRJ considerou que os julgados administrativos
apresentados em sua Manifestação de Inconformidade não teriam qualquer valor, pois não
vinculariam as partes envolvidas naqueles litígios.
Defende que a invocação de precedentes auxilia na uniformização da
jurisprudência, garante a efetividade do processo, além de garantir coerência e isonomia às
demandas.
Argumenta que os precedentes administrativos e judiciais devem ser observados
para fins de garantir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e maior celeridade aos trâmites
processuais.
E finda alegando que as decisões administrativas, muito além de serem invocadas
como normas complementares do Direito Tributário, têm o condão de aclarar o caso concreto
com base no entendimento já adotado em casos similares, de modo a dar efetividade ao processo
e cumprimento das garantias constitucionais.
Aprecio.
Em síntese, o que a Recorrente quer é que as decisões judicias e administrativas
por ela colacionadas aos autos sejam observadas na decisão a ser aqui exarada.
Fl. 17483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Em relação aos julgados administrativos, a DRJ esclareceu que, não se
constituindo em normas complementares, não podem ser oponíveis à autoridade administrativa,
conforme art. 100, II, do CTN.
Quanto às decisões judiciais, sua obrigatoriedade - a qual não foi constatada na
presente situação - observa-se somente quanto às súmulas vinculantes de que trata a Emenda
Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos previstos no art. 19 da
Lei no 10.552, de 19 de julho de 2002, conforme disciplinados pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014.
Pelas razões acima, concluiu a DRJ que referidas decisões (judiciais e
administrativas) não têm o condão de afastar a aplicação da legislação em vigor.
Correto, assim, o entendimento da DRJ quanto ao assunto, não merecendo
quaisquer reformas neste ponto.
III.3 Conceito de insumo
Em síntese, a Recorrente defende a essencialidade no conceito de insumo,
aduzindo que a questão se resolveu na jurisprudência deste Colegiado.
Afirma, ainda, que todos os bens e serviços utilizados para o creditamento de
PIS/Cofins encontram-se perfeitamente enquadrados na concepção de insumo e despesas
essenciais ao processo produtivo.
Pois bem.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo REsp no 1.221.170/PR,
em sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
A . 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à
tomada de créditos do PIS/Cofins Não-Cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo
Fisco, para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.

Fl. 17484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

III.4 Dos créditos da conta 623
III.4.1 Fretes Marítimos
A Recorrente afirma que foram glosados créditos sobre fretes marítimos
internacionais sob a alegação de que, supostamente, os gastos com fretes internacionais arcados
foram prestados por pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Diz ela, entretanto, que os pagamentos foram feitos para pessoa jurídica nacional
que efetivamente realizou o transporte marítimo.
De forma a comprovar tais alegações juntou, por amostragem, na Manifestação de
Inconformidade (i) os Bill of Landing (Conhecimentos de embarque que compõem o manifesto
de carga, emitidos pela empresa que realizou o transporte) (ii) os registros de exportação (RE),
vinculando os conhecimentos de embarque e comprovando a exportação das mercadorias, (iii) os
comprovantes de pagamento ou extrato bancário comprovando o pagamento para a empresa
jurídica que efetivamente realizou o transporte, inscrita regulamente no CNPJ – Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica; e (iv) os recibos de pagamento emitidos pelas empresas que
realizaram os fretes marítimos.
Destaca que, apesar de os prestadores de serviço de transporte internacional
contratados terem sedes no exterior, há que se atentar que também possuem estabelecimentos no
Brasil, com inscrição regular no CNPJ, não podendo ser equiparados a simples armadores.
Conclui que, conforme comprovado, o pagamento dos serviços de frete
internacional foi feito para pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Aprecio.
A Recorrente deixou claro que os prestadores de serviço de transporte
internacional contratados têm sede no exterior.
Dessa forma, o fato de o pagamento ter sido feito no Brasil a agente ou
representante de transportador de pessoa jurídica domiciliada no exterior não dá direito ao
crédito da contribuição, pois em desacordo com o art. 3o, IX, c/c §3o, II, da Lei no 10.833, de
29/12/2003.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado desta mesma Turma (destaques
acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.

-

desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
FRETES
MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços
de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante
de transportador domiciliado no exterior.
FRETE NA AQUISIÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO INTEGRAL
Fl. 17485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições de mercadorias
destinadas à revenda por integrarem o custo de aquisição desses bens, desde que o custo
tenha sido suportado pelo adquirente.

Recurso Voluntário Provido em Parte
(Acórdão no 3301-005.713 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento,
Sessão de 26/02/2019, Relator: Valcir Gassen)
Assim, correta a glosa fiscal.
III.4.2 Despesas de Armazenagem
A Recorrente defende que as despesas constantes na conta 623 estão
perfeitamente contempladas no conceito de frete e armazenagem, sendo absolutamente
essenciais ao processo produtivo da empresa e, por conseguinte, à consecução de seu objeto
social.
Passa a relacionar as despesas: paletização, vistoria, monitoramento, unitização,
handling, serviços de cross docking, vestir ou despir estoniquetes, recepção e expedição,
movimentação de carga, braçagem, taxas administrativas, retirada e devolução de contêiner
vazio, remoção, realocação de pátio, embarque, recuperação de frio, transbordo, remanejamento
e mudança de navio.
Faz um breve relato de cada uma das referidas despesas, para, ao final e em razão
da explicitação feita, concluir ser possível verificar o nexo de essencialidade delas à atividade
produtiva da empresa, o que legitimaria o aproveitamento de crédito pela Recorrente.
Analiso.
Pelos esclarecimentos prestados pela Recorrente quanto aos dispêndios elencados,
nota-se que todos eles se referem a despesas pós produção, que, porém, não se enquadram, a meu
ver, em despesas de armazenagem, conforme exige a norma (art. art. 3o, IX, Lei no 10.833, de
29/12/2003).
Nesse sentido, valho-me de trecho do voto vencedor do Conselheiro Walber da
Silva, constante do Acórdão no 3302-001.736, oriundo da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento deste CARF, Sessão de 18/07/2012, relativo a este mesmo contribuinte, em
que várias despesas acima foram apreciadas:
Fui designado para redigir o voto vencedor relativo às glosas de créditos das
despesas pós produção que não se enquadram no conceito de custo de produção e não
são despesas de armazenagem de mercadoria e de frete na operação de venda, para as
quais existe autorização legal para a utilização de crédito. No presente processos trata-
se das despesas com serviços de capatazia, monitoramente de mercadorias e
movimentação de carga e descarga, que o Ilustre Conselheiro Relator considera
“despesas relacionadas a armazenagem dos produtos destinados a venda”
direito a crédito.
As outras despesas (taxas administrativas, braçagem, taxa de risco, recepção e
expedição), o Ilustre Conselheiro Relator entendeu que não geram direito ao crédito
do PIS e da Cofins. Neste particular não há reparos a fazer no seu voto. Aqui
acompanho o Ilustre Conselheiro Relator.
[...]
No caso sob exame, trata-se de despesas portuárias incorridas pela Recorrente.
Como bem disse a decisão recorrida, tais despesas não se confundem com despesas de
Fl. 17486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

armazenagem de mercadorias. Pelas informações prestadas pela Recorrente, não é
possível sequer afirmar-se que as mercadorias manipuladas (serviços de capatazia e de
movimentação de cargas e descarga) ou monitoradas estavam (ou foram) armazenadas
ou não em depósitos dentro do porto de embarque. Mesmo que estivessem
armazenadas, o serviço de armazenagem é distinto dos demais serviços prestados
dentro do recinto alfandegado do porto de embarque das mercadorias.
Diz o Ilustre Conselheiro Relator, no que concordo q “deve o interprete
procurar identificar norma sob análise qual o seu melhor enquadramento” para
concluir, no que não concordo, que “no caso sob análise a intenção do legislador
ordinário era, sem sombra de dúvida, garantir a maior desoneração possível da
cadeia produtiva permitindo maior incidência tributária”.
Não concordo com essa conclusão por vários motivos. Primeiro, ao instituir a
exceção à regra geral, criando o direito ao crédito de despesa pós produção de
“ g ” o legislador não se referiu unicamente à
armazenagem de mercadorias destinadas à exportação. Segundo, além do serviço de
armazenagem de mercadorias, existem vários outros serviços (e conseqüente despesas)
vinculados à operação de exportação de mercadorias, que são genericamente
conhecidos como serviços portuários, e são, obrigatoriamente, utilizados pelos
exportadores, acarretando várias despesas para o exportador. São despesas incorridas
dentro da zona primária. Quisesse o legislador conceder crédito para esses outros
á g ê ; T g ã
nenhuma referência ao crédito de outros serviços empregados em mercadorias prontas
e armazenadas. O fato das mercadorias estarem armazenadas não implica que os
serviços necessários, por exemplo, à manutenção de sua integridade ou de suas
qualidades intrínsecas, gerem direito a crédito. Tais serviços existem também quando
as mercadorias prontas estão estocadas dentro do estabelecimento produtor e, nem por
isto, gera direito a crédito.
Não vejo como equiparar as despesas acima referidas à despesa de
armazenagem de mercadorias, a que se refere a legislação do PIS e da Cofins.
[...]
Pelas razões acima, considero correta a glosa fiscal, pois todas as despesas aqui
elencadas não se confundem com despesas com armazenagem.
III.4.3 Demais créditos na conta 623
A Recorrente afirma que em todo o período em análise no presente processo
administrativo existem créditos de PIS e Cofins que não foram aproveitados por ela no pedido de
ressarcimento.
Diz que os créditos são legítimos e são decorrentes de despesas do próprio
período em análise.
Alega que a Fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal, deveria ter
verificado a existência desses créditos não pleiteados pela Recorrente, eis que constam
demonstrados no Livro Razão, ECD e na própria planilha de cálculo utilizada pela Fiscalização
para análise dos créditos pleiteados.
Por conta disso, a Recorrente diz ter elaborado planilhas demonstrando os créditos
não aproveitados no período em análise, partindo da mesma base de cálculo informada nas
planilhas utilizadas pela Fiscalização para analisar o crédito pleiteado.
Fl. 17487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Dessa forma, requer sejam considerados os créditos do mesmo período, conforme
demonstrado nas planilhas anexadas, os quais deverão ser utilizados tanto para suprir débitos
próprios de PIS e de Cofins do período em comento como para suprir uma eventual falta de
crédito básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise, na eventualidade de as
glosas realizadas pela Fiscalização serem mantidas.
Aprecio.
Este pleito da Recorrente foi igualmente feito perante o órgão julgado de primeiro
grau, que assim se manifestou:
III. I.II - DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA 623
A interessada trouxe na Manifestação de Inconformidade matéria não
compreendida no litígio.
Ela afirma que não se aproveitou de todos créditos a que teria direito:
Primeiramente, cumpre referir que em todo o período em análise no presente processo
administrativo, existem créditos de PIS e COFINS que não foram aproveitados pela ora
Manifestante no pedido de ressarcimento.
Defende que a fiscalização deveria ter verificado a existência de créditos não
pleiteados por ela. Para comprovar, juntou planilha na qual constam tais créditos e por
fim requer-se sejam considerados os créditos do mesmo período.
Inicialmente, deve-se delimitar o âmbito de competência das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no
203, de 2012, apresenta, em seus arts. 224 e 233, as seguintes disposições:
Art. 224.Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de
Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete,
no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de
arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de
arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação
com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(Redação dada pela Portaria MF no 512, de 2 de outubro de 2013)
(...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária, inclusive
as relativas a outras entidades e fundos;
(...)
Art. 233.Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Fl. 17488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional. (realcei)
Portanto, de acordo com a legislação de regência, a autoridade competente para
analisar as compensações e os pedidos de restituição ou ressarcimento é o Delegado
da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte ou o seu correspondente nas
unidades que também possuam essa competência.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento cabe a análise da
manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação de
compensação e o indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento.
Assim, a execução de atividades relacionadas à compensação, restituição,
ressarcimento e apreciação de retificação de tais pedidos, compete à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte, cabendo
às Delegacias de Julgamento julgar as manifestações de inconformidade após a
instauração do litígio.
Ou seja, à DRJ cabe, após a instauração da fase litigiosa, a análise somente dos
pontos em que o contribuinte discordar da entendimento da autoridade a quo, após
esta ter realizado a auditoria do crédito.
Diga-se, ademais, que a análise primeira da documentação comprobatória ou de
qualquer pedido de restituição, ressarcimento ou alteração do teor neles contidos pela
Delegacia de Julgamento caracterizaria ainda a supressão de instância, uma vez que
essa análise só poderia ser contestada no CARF.
Registre-se ainda a existência de entendimento administrativo firmado no
sentido de que compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
sujeito passivo analisar a documentação que visa comprovar o direito creditório,
mesmo que apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de
supressão de instância.
Além de falta competência para a DRJ para analisar "pedido complementar de
ressarcimento", a solução estava prevista na Instrução Normativa n° 1.300/2012
(atualmente Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017)
CAPÍTULO V
DA
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 69. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, relativo ao Reintegra e o pedido de reembolso, caberá ao titular
da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ) ou
da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf)
que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 70 e 72.
Desta feita, não se conhece do "pedido complementar de ressarcimento" ou
"novo pedido de ressarcimento", conforme petição contida dentro da Manifestação de
Inconformidade.
Da mesma forma, entendo que o pedido da Recorrente neste tópico abrange
“ ” / “ ” matéria essa que o
Fl. 17489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

CARF não detém competência para analisar, eis que a competência material deste colegiado de
segunda instância administrativa limita-se àquela atribuída ao colegiado a quo (DRJ).
Em outras palavras, se o assunto foge à competência das DRJs, obviamente
impossível de ser apreciado neste Colegiado, conforme art. 1o do Anexo II da Portaria no 343, de
09/06/2015, Regulamento do CARF (RICARF).
Pelas razões acima, não conheço desta parte do recurso.
III.5 Insumos glosados
Neste tópico, a Recorrente defende-se das glosas relacionadas aos seguintes
dispêndios:
 Uniformes e equipamentos de proteção
 Materiais de limpeza
 Informática;
 Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros)
A Alegação de defesa, em síntese, pauta-se na essencialidade desses dispêndios
para a atividade que desenvolve.
Aprecio.
- Uniformes e equipamento de proteção
Segundo a Fiscalização, a Recorrente incluiu, indevidamente, na base de cálculo
dos créditos bens e serviços não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos a seguir: uniformes e
equipamentos de proteção (luvas, botas, calças, camisas, protetor auricular, avental de couro,
respirador para poeira, óculos, etc).
P F ã “ ” ã
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
Pois bem.
A empresa detém como atividades, conforme seu contrato social:
Fl. 17490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Ainda, o Laudo Técnico apresentado junto ao Recurso Voluntário expõe etapas e
fluxogramas para demonstrar o processo produtivo relacionado à fabricação de rações e abate de
suínos.
P ã ó “III.3 C de
” g õ q
análise das atividades da Recorrente, nota-se que seu processo produtivo demanda
necessariamente o uso de indumentárias e equipamentos de proteção individual, sem falar de que
tais itens são exigidos por imposição legal, objetivando à segurança do trabalho, de observância
obrigatória pelas empresas privadas.
Dessa forma, devem ser revertidas as correspondentes glosas.
- Materiais de limpeza
Igualmente como no tópico precedente, considero abrangidos no conceito de
insumos os materiais de limpeza (vassouras, lustra móveis, alvejante, desinfetantes, detergente
líquido, sabonetes, papel higiênico, papel toalha, sacos para lixo, etc) utilizados no processo
produtivo da Recorrente.
Esse materiais justificam-se pela necessidade de a empresa manter um ambiente
limpo e propício para a industrialização de seus produtos, destinados à alimentação humana e
animal.
Corrobora nesse sentido o Laudo Técnico acostado pela Recorrente aos autos, de
onde se extrai que tais materiais visam garantir a boa qualidade do produtos industrializados,
bem como eliminar o risco de qualquer tipo de contaminação. Portanto, destinam-se à higiene do
ambiente produtivo, suscetível à fiscalização de órgãos governamentais, notadamente em razão
dos produtos que são industrializados, destinados à alimentação (humana e animal).
Dessa forma, as correspondentes glosas devem ser revertidas.
- Informática
A Recorrente defende a essencialidade de sistemas de informática, em razão de
sua aplicação em diversos setores da empresa: produção, logística, comercialização e produção.
Ademais, para ela, as despesas com informática enquadram-se perfeitamente na
hipótese dos arts. 290 e 299 do RIR/99 e, portanto, no conceito de insumo adotado por este
Fl. 17491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Colegiado, pois essenciais para a atividade comercial que representa o signo de riqueza da
produção e que faz parte do seu objeto social.
Pois bem. Neste ponto, acompanho as conclusões da DRJ, de que não há no
sistema de informática a característica de essencial, como mencionada pela Recorrente, para
qualificá-lo como insumo.
Ao que se vê, a Recorrente pretende aplicar a legislação do Imposto de Renda
para fins de creditamento das contribuições não cumulativas, tese, porém, há muito superada
neste Colegiado e também no âmbito judicial.
Dessa forma, devem ser mantidas as respectivas glosas.
- Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros)
A Recorrente aduz, em seu recurso inaugural, que tem como objeto social a
criação de aves, ovinos, a fabricação de rações, a industrialização de carnes, produtos de carnes e
oleaginosas, o comércio atacadista e varejista, o depósito e a armazenagem de carnes, cereais,
rações e oleaginosas, a importação e exportação de produtos e seus insumos, dentre outras
atividades.

Diz ela que, em razão de tais atividades, os serviços de controle de pragas e os
produtos químicos utilizados são indispensáveis e essenciais para tornar os produtos que
industrializa aptos para o consumo, bem como para o produto receber a sua classificação e poder
ser comercializado.
Entendo, pelas razões acima, que os dispêndios relativos ao controle de pragas
para a empresa do setor da Recorrente (agroindustrial) estão contidos no conceito de insumos e
aptos a possibilitar o crédito das contribuições.
Tais dispêndios, como bem explicitado pela Interessada, são realizados para que
as carnes, produtos de carnes e oleaginosas não sejam atacados por pragas que os tornariam
impróprios para consumo humano, bem como para atender às normas expedidas por órgãos
reguladores/fiscalizadores federais, as quais exigem que os estabelecimentos devem ser mantidos
livres de moscas, mosquitos, baratas, ratos, camundongos e quaisquer outros insetos ou animais.
Sendo assim, devem ser revertidas as glosas dos gastos com controle de pragas
(raticida, veneno para mosca etc)
III.6 Crédito presumido e alíquota correta sobre a soja e farelo de soja
(contas 730, 171 e 158)
A Recorrente defende que a alíquota do crédito presumido a ser aplicada nas
aquisições de soja e farelo de soja, nos anos de 2011 e 2012 é de 60% (sessenta por cento), nos
termos do art. 8o, §3o, I, da Lei no 10.925, de 23/07/2004.
Portanto, a Recorrente discorda do entendimento da decisão recorrida, que
considerou correta a redução do percentual aplicado de 50% (cinquenta por cento) para 30%
(trinta por cento).
Ademais, informa que, como o cálculo presumido foi elaborado aplicando apenas
uma alíquota de 50% (cinquenta por cento) nas aquisições de soja nos anos de 2010, 2011 e
2012, quando entende ter direito a 60% (sessenta por cento), elaborou uma nova planilha, já
juntada aos autos, com o recálculo do crédito presumido pleiteado, buscando a diferença de 10%
(dez por cento) entre o pleiteado e o efetivamente devido.
Fl. 17492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Dessa forma, requer seja reconhecida a diferença de alíquota de 10% (dez por
cento) sobre os créditos pleiteados, bem como sejam reconhecidos os créditos presumidos não
utilizados, decorrentes da aquisição de soja e farelo de soja à alíquota de 60% (sessenta por
cento), sendo esses créditos não tomados utilizados para suprir valores de créditos que
porventura fiquem faltando, na eventualidade de algumas das glosas realizadas pela Fiscalização
serem mantidas, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no
pedido de ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Aprecio.
Vejamos como foi tratado este ponto no Relatório Fiscal (destaques acrescidos):
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos,
no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, do período relativo a
2011 e 2012, compras de milho (contas 157 e 170), compras de soja (contas 730 e
171) e compras de farelo de soja (conta 158), não está de acordo com o art. 55, § 3o,
da Lei 10.350/2010. Na compra de milho, soja e farelo de soja, classificados,
respectivamente, nas posições 10.05, 12.01 e 23.04 da NCM, aplica-se a alíquota de
30%. [...].Os créditos básicos foram glosados e os créditos presumidos foram
novamente calculados conforme planilhas em anexo.
[...]
A planilha a que se refere o Relatório Fiscal segue reproduzida abaixo, quanto à
parte que aqui interessa:

Esta é a única planilha que destaca os valores glosados nas contas 158, 171 e 730,
relacionadas ao presente tópico.
Como se vê e consoante Relato Fiscal, as glosas fiscais limitaram-se aos anos-
calendários 2011 e 2012, inexistindo tal procedimento para o ano-calendário 2010, ou, mais
especificamente, para o 2o trimestre de 2010, a que se refere o presente pedido de ressarcimento.
Portanto, não guardam relação com o procedimento fiscal afeto ao período tratado
nos presentes autos (2o trimestre de 2010) as alegações da Recorrente envolvendo glosas das
contas 158, 171 e 730.
Quanto ao pedido para reconhecimento de direito creditório suplementar, sob a
alegação de ter apurado valores de créditos a que teria direito e não contemplados em seu pedido
ã õ x “III.4.3 Demais
Fl. 17493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

créditos na conta 623” q ê C g
apreciar pedidos caracterizados com “ ” / “
”.
Dessa forma, impertinente as alegações e solicitações deste tópico.
III.7 Cálculo do crédito presumido sobre suínos vivos (contas 120,128, 135,
923)
A Recorrente informa que apurou crédito presumido na aquisição de suínos no
ano de 2010 aplicando uma alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), não tendo aproveitado o
referido crédito nos anos de 2011 e 2012.
Ressalta que a Fiscalização, ao analisar os pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins de 2010, 2011 e 2012, não glosou esses créditos, aceitando como correta a alíquota de
35% (trinta e cinco por cento) aplicada pela Recorrente.
No entanto, afirma que a alíquota correta a ser aplicada é de 60% (sessenta por
cento) para o ano de 2010, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e de 30% (trinta por
cento) para os anos de 2011 e 2012.
Por essa razão, como somente havia tomado crédito à alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento) nas aquisições de suínos vivos no ano de 2010, juntou aos autos planilha na qual
foram refeitos os cálculos do crédito presumido, buscando a diferença de 25% (vinte e cinco por
cento) entre a alíquota inicialmente aplicada de 35% (trinta e cinco por cento) e a alíquota de
60% (sessenta por cento) efetivamente devida. Quanto aos anos de 2011 e 2012, como não havia
tomado qualquer crédito, relacionou na mesma planilha os créditos presumidos calculados à
alíquota de 30% (trinta por cento) sobre a aquisição de suínos vivos nos anos de 2011 e 2012.
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de
suínos vivos à alíquota de 60% (sessenta por cento) no ano de 2010, sendo reconhecida a
diferença de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o crédito já tomado, bem como seja
reconhecido o credito presumido à alíquota de 30% (trinta por cento) nos anos de 2011 e 2012,
ainda não aproveitados pela ora Recorrente, sendo que os créditos não tomados sejam utilizados
para suprir valores de créditos que porventura fiquem faltando, na eventualidade de algumas das
glosas realizadas pela Fiscalização serem mantidas, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta
de crédito básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente processo
administrativo.
Aprecio.
De início, cumpre observar que a Fiscalização, ao apreciar o pedido de
ressarcimento destes autos, relativo ao 2o trimestre de 2010, não efetuou glosa das aquisições
mencionadas pela Recorrente (aquisições de suínos – contas 120, 128, 135, 922 e 923).
Quanto a tal fato, não há controvérsia, visto que a própria Recorrente afirma, em
seu Recurso Voluntário, a inexistência dessas glosas.
Sendo assim, não há litígio a ser dirimido perante este Colegiado.
Inclusive, tal entendimento (inexistência de controvérsia), foi adotado pela DRJ,
conforme trechos seguintes de sua decisão:
III. IV - DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE SUÍNOS
VIVOS (CONTAS 120, 128, 135, 922, 923)
Fl. 17494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

A contribuinte esclareceu que apurou um crédito presumido na aquisição de
suínos vivos no ano de 2010, aplicando uma alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), sendo que nos anos de 2011 e 2012 ela nada apurou relativamente a estas
aquisições.
Esclarece que a fiscalização não glosou esses créditos, aceitando como correta a
alíquota de 35% aplicada pela ora Manifestante.
Contudo, a interessa inova na Manifestação de Inconformidade e faz um
"pedido de retificação" quanto ao ano de 2010 e "um novo pedido de ressarcimento"
quanto aos anos de 2011 e 2012, confira-se:
[...]
Pois bem, conforme ficou claro neste Voto, remete-se a solução para as
explicações contidas no tópico " III. I.II - DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA
623", no qual se tratou da impossibilidade deste Órgão de Julgamento apreciar pedidos
que caracterizem "retificação do PER - Pedido de Ressarcimento".
Frise-se que esta DRJ não tem competência para apreciar "pedidos de
ressarcimento", mas sim a DRF que jurisdiciona o contribuinte, conforme seu
domicílio tributário, deixando de conhecer as matérias contidas neste tópico, uma vez
que não existe litígio e, também, não conhecer dos pedidos de "retificação" e "novo
pedido de ressarcimento" relativos aos anos de 2011 e 2012.
Enfim, não havendo glosa quanto às referidas contas, não há litígio que possa ser
apreciado perante o CARF.
Quanto ao pedido para reconhecimento de direito creditório suplementar, sob a
alegação de ter apurado valores de créditos a que teria direito e não contemplados em seu pedido
de ressarcimento, remeto ã õ x “III.4.3 Demais
créditos na conta 623” q ê C g
“ ” / “
de re ”.
Dessa forma, impertinente as alegações e solicitações deste tópico.
III.8 Crédito presumindo nas aquisições de milho (contas 157 e 170)
A Recorrente relata que o acórdão recorrido reconheceu o cálculo equivocado do
crédito presumido nas aquisições de milho durante os anos de 2010, 2011 e 2012, uma vez que
foi aplicada a alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), enquanto a correta era de 30% (trinta
por cento), conforme art. 55 da Lei no 12.350, de 20/12/2010.
Por outro lado, segundo ela, nesse período (2010 a 2012), não tomou crédito
presumido de todas as aquisições de milho a que tinha direito, existindo mais crédito do que
efetivamente pleiteado, a exemplo de outras aquisições já abordadas em sua defesa..
Assim, elaborou planilha na qual calculou a parcela de crédito não tomada,
aplicando-se a alíquota de 30% (trinta por cento).
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de
milho não aproveitados, sendo esses créditos adicionais utilizados para abater débitos que
porventura possam continuar existindo, na eventualidade de serem mantidas as glosas realizadas
pela Fiscalização, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação
no pedido de ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Analiso.
Fl. 17495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

O presente tópico resume-se apenas “ ” /
“ ” q CARF ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.9 Crédito presumido nas aquisições de frig. bovinos (conta 79)
A Recorrente relata que a decisão de primeiro grau concluiu haver ela concordado
com a glosa levada a efeito pela Fiscalização, correspondente ao crédito presumido nas
aquisições de produtos frig. bovinos de que trata o art. 34 da Lei no 12.058, de 13/10/2009.
Por outro lado, segundo a Recorrente, em parte das aquisições de frig. bovinos em
2011, ela tomou crédito presumido utilizando apenas a alíquota de 30% (trinta por cento) e, em
parte das aquisições de 2011, sequer tomou crédito, razões pelas quais elaborou planilha onde
realizou o aproveitamento de uma alíquota complementar de 10% (dez por cento) nas aquisições
em que, equivocadamente, havia aplicado 30% (trinta por cento) e, nas aquisições em que não
havia tomado crédito, aplicou a alíquota de 40% (quarenta por cento), conforme indicado pela
Fiscalização.
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de
frig. bovinos não aproveitados, sendo esses créditos adicionais utilizados para abater débitos que
porventura possam continuar existindo, na eventualidade de serem mantidas as glosas realizadas
pela Fiscalização, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação
no pedido de ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Aprecio.
Novamente aqui não há litigio, pois a Recorrente, já em fase de Manifestação de
Inconformidade, concordou com a alíquota apontada pela Fiscalização, conforme a seguir:
Relatório Fiscal
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos,
no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, do período relativo a
2011 e 2012, [...]. Da mesma forma, a alíquota aplicada sobre o valor da aquisição de
produtos frig. de bovinos (conta 79), não está de acordo com o art. 34, da Lei
12.058/2009, deve ser aplicada a alíquota de 40%. [...] Os créditos básicos foram
glosados e os créditos presumidos foram novamente calculados conforme planilhas em
anexo.
[...]
Manifestação de Inconformidade

O relatório fiscal aponta que nas aquisições de produtos frig, bovinos deve ser
aplicada a alíquota de 40% (quarenta por cento) nos termos do art. 34 da Lei 12.058 de
2009, in verbis:
[...]
Da mesma forma como nas aquisições de milho, a ora Manifestante concorda
com a alíquota apontada pela fiscalização..
[...]
Fl. 17496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Portanto, não havendo litígio, descabe demais manifestações deste Colegiado
quanto ao quanto ao assunto.
No q “ ” / “
” CARF ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623” -se a período
estranho aos presentes autos (ano de 2011), eis que o pedido de ressarcimento em comento
envolve o 2o trimeste de 2010.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.10 Crédito nas aquisições da conta 160
A Recorrente informa que, de acordo com o Relatório Fiscal, teria calculado
equivocadamente o crédito nas aquisições dos itens constantes na conta 160, concedendo apenas
um crédito presumido com base no art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
Reproduz o trecho correspondente do Relatório Fiscal:
O contribuinte também aplicou, no período relativo 2011 e 2012, alíquota
incorreta sobre aquisições de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM,
das contas 159, 160 e 162, e sobre as aquisições de arroz quirela (NCM 10.06.40.00),
trigo (NCM 10.01), sorgo (NCM 10.07) e cevada (NCM 10.03), da conta 162.
Segundo o art. 55, incisos I e II, e §1o, da Lei 10.350/2010 poderá ser descontado
crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração calculados sobre o valor dos bens classificados nas posições
10.01, 10.03, 10.06.40.00, 10.07 e sobre o valor das preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais vivos classificadas nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos por pessoa física ou jurídica, ou
recebidos de cooperado pessoa física.
No entanto, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que
todas as aquisições da conta 160, referentes a um preparado utilizado como complemento
alimentar, cham “P x” íq g PIS e
Cofins, conforme notas fiscais juntadas aos autos.
Logo, segundo ela, deve ser afastada a glosa fiscal, devendo ser mantido o crédito
integral de PIS e Cofins.
Aqui também, alega a Recorrente que houve uma parcela das aquisições
tributadas nas quais não tomou crédito. Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos
os créditos do período.
Portanto, requer, além do afastamento da glosa, o reconhecimento do direito ao
crédito integral de PIS e Cofins sobre a base de crédito não utilizada, sendo este crédito utilizado
para compensar valores que, na eventualidade da manutenção de quaisquer das glosas realizadas
pela Fiscalização, fiquem descobertos e/ou para suprir o valor pleiteado no presente pedido de
ressarcimento.
Analiso.
Não há o que possa ser analisado neste tópico, pois a glosa relaciona-se ao
período de 2011 e 2012, enquanto o pedido de ressarcimento objeto dos presentes autos limita-se
ao 2o trimestre de 2010.
Fl. 17497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

No qu “ ” / “
” CARF ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623” -se a período
estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.11 Crédito nas aquisições da conta 162
A Recorrente informa que, em relação aos créditos tomandos na conta 162,
apurados por ela com alíquota integral de PIS e Cofins, a Fiscalização os transformou em
presumido, o que restou aceito, conforme declaração na Manifestação de Inconformidade.
No entanto, afirma ter realizado uma revisão dos créditos aproveitados nessa
conta, em que verificou a existência tanto de créditos tomados com a alíquota integral, que
deveriam ter sido tomados com alíquota de crédito presumido, como de créditos que sequer
foram aproveitados, estes últimos contendo aquisições sem incidência de PIS e Cofins (crédito
presumido) e aquisições tributadas (crédito integral).
Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos os créditos do período
(básicos e presumidos).
Sendo assim, da mesma forma como pleiteado nos itens anteriores, a Recorrente
requer que estes créditos básicos e presumidos que não haviam sido aproveitados sejam
considerados para suprir os débitos, bem como para compor o valor pleiteado no presente pedido
de ressarcimento, na eventualidade de alguma glosa realizada pela fiscalização ser mantida.
Aprecio.
O procedimento fiscal relacionado à conta 162 foi esclarecido no Relatório Fiscal
da seguinte forma (destaques acrescidos):
[...]
O contribuinte também aplicou, no período relativo 2011 e 2012, alíquota
incorreta sobre aquisições de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM,
das contas 159, 160 e 162, e sobre as aquisições de arroz quirela (NCM 10.06.40.00),
trigo (NCM 10.01), sorgo (NCM 10.07) e cevada (NCM 10.03), da conta 162.
Segundo o art. 55, incisos I e II, e §1o, da Lei 10.350/2010 poderá ser descontado
crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração calculados sobre o valor dos bens classificados nas posições
10.01, 10.03, 10.06.40.00, 10.07 e sobre o valor das preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais vivos classificadas nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos por pessoa física ou jurídica, ou
recebidos de cooperado pessoa física. [...]Os créditos básicos foram glosados e os
créditos presumidos foram novamente calculados conforme planilhas em anexo.
[...]
Não há litígio quanto ao procedimento de glosa das aquisições da conta 162,
conforme atestado pela própria Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Além disso, a glosa fiscal relaciona-se ao período de 2011 e 2012, enquanto o
pedido de ressarcimento objeto dos presentes autos limita-se ao 2o trimestre de 2010.
N q “ ” / “
de ress ” CARF ã ê
Fl. 17498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623” -se a período
estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.12 Crédito nas aquisições da conta 159
A Recorrente relata que a Fiscalização, ao analisar os créditos da conta 159,
glosou parte dos créditos pleiteados com alíquota integral, deferindo apenas o crédito
presumidos, procedimento mantido na DRJ, sob o fundamento de que a então Manifestante
concordou com os valores deferidos pelo Fisco.
No entanto, diz que existem outras aquisições nessa mesma conta para as quais
não tomou créditos de PIS e Cofins, envolvendo tanto aquisições tributadas com alíquota integral
(créditos básicos) como aquisições sem incidência de PIS e Cofins (créditos presumidos).
Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos os créditos do período
(básicos e presumidos), ressaltando que o crédito presumido não tomado refere-se
exclusivamente à Nota Fiscal no 7.975, no valor de R$ 93.260,00, , que, pelo fato de não ter sido
tributada de PIS e Cofins, foi tomado apenas crédito presumido.
Então, requer que sejam considerados estes créditos básicos e presumidos, do
mesmo período, tanto para suprir eventuais débitos que fiquem em aberto, ou para suprir uma
eventual falta de crédito pleiteado, caso sejam mantidas as glosas realizadas pela Fiscalização,
bem como para o emprego do mesmo critério, haja vista que a Fiscalização realoca, remonta
apurações quando entende que falta crédito, mas não considera os créditos, do mesmo período,
passíveis de emprego na apuração e compensação, o que evitaria a presente impugnação.
Aprecio.
A Fiscalização apreciou as aquisições da conta 159 da mesma forma como
apreciou as aquisições da conta 162 do tópico precedente, conforme prova o correspondente
trecho do Relatório Fiscal já reproduzido.
Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, remeto a presente análise à
ó “III.11 Crédito nas aquisições da conta 162”.
Conclusão: igualmente impertinente a solicitação.
III.13 Crédito presumido nas aquisições de frig suínos e suínos
industrializados (conta 149)
A Recorrente relata que Fiscalização detectou a apuração de créditos indevidos
sobre aquisições de frig. suínos e de carnes de suínos industrializados, procedimento mantido
pela DRJ ao argumento de impossibilidade de se apurar crédito à luz dos respectivos dispositivos
legais.
Discorda, entretanto, do procedimento fiscal, bem como da decisão de piso, em
razão de as carnes de suínos industrializados representarem insumos essenciais para a
manutenção de seu processo produtivo, visto ser inconcebível que uma agroindústria que
produza produtos de origem animal não adquira partes de suínos industrializados, que é a matéria
prima para a sua produção. Assim, somente por essa razão, deve ser reconhecido o direito ao
crédito presumido à alíquota de 12% (doze por cento), conforme pretendido.
Ademais, menciona novamente que foram identificadas aquisições de partes de
suínos industrializados no período de 2011 para as quais não havia tomado crédito, de forma que
Fl. 17499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

é cabível seu aproveitamento, em conformidade com a planilha de recálculo dos créditos não
aproveitados.
Dessa forma, requer, além do afastamento da presente glosa, o direito ao
aproveitamento dos créditos não tomados, para que sejam utilizados para suprir eventuais débitos
ou a falta de crédito que passe a existir em função das demais glosas realizadas pela Fiscalização
e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no pedido de
ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Analiso.
Vejamos como o Fisco tratou as aquisições na referida conta (destaques
acrescidos):
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos,
no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, do período relativo a
2011 e 2012, [...]. A interessada também incluiu, indevidamente, na base de
cálculo do crédito presumido aquisições de produtos frig. de suínos (conta 72), de
carnes de suínos industrializadas (conta 149) e de mercadoria para revenda (conta
937). De acordo com art. 56, § 1o, da Lei 10.350/2010, é vedada a apuração de crédito
presumido nas aquisições de mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando realizadas pelas pessoas jurídicas que
revenda produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e
carne de frango classificada no código 0210.99.00 da NCM, ou que industrialize bens
e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. [...] Os créditos básicos
foram glosados e os créditos presumidos foram novamente calculados conforme
planilhas em anexo.
[...]
Vejamos, agora, quais foram os valores da mencionada conta glosados pela
Fiscalização:

Como se vê, não houve glosa de créditos referentes às aquisições registradas na
conta 149 no período tratado nos presentes autos, a saber, 2o trimestre de 2010, porque tais
glosas limitaram-se aos meses de 02/2011 a 07/2011.
Logo, como o presente processo não comporta a glosa contestada pela Recorrente,
não há o litígio correspondente a ser apreciado por este Colegiado.
Fl. 17500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

No que “ ” / “
” CARF ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623” -se a período
estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.14 Crédito sobre as aquisições de lenha (conta 207)
Diz a Recorrente, quanto à inclusão incorreta de valores referentes a aquisições de
lenha de pessoa física na base de cálculo de apuração dos créditos da contribuição para PIS e
Cofins, que ela mesma reconheceu o equívoco realizado, fato este no qual se apegou a DRJ para
chancelar a glosa realizada pela Fiscalização.
No entanto, reitera sua alegação de que a lenha adquirida trata-se de um insumo
utilizado e consumido no seu processo produtivo, de modo que legitimo o creditamento à
alíquota de 60% (sessenta por cento) de PIS e COFINS nas referidas aquisições, nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Além disso, destaca que a Fiscalização repetiu os valores glosados em novembro
e dezembro de 2010 nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, quando em verdade não houve
aproveitamento de crédito nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Trata-se, portanto, de um
equívoco da Fiscalização, que simplesmente replicou os valores glosados em novembro e
dezembro de 2010 nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 e que não deve subsistir neste
segundo grau de jurisdição
Por fim, por entender existir valor de créditos presumidos à alíquota de 60%
(sessenta por cento) durante o ano de 2010 que não foram aproveitados pela ora Recorrente (e
que estão demonstrados em planilha de cálculo juntada aos autos), requer que seja reconhecido o
direito ao crédito presumido sobre as aquisições de lenha durante o ano de 2010, sendo
parcialmente afastada a presente glosa e sendo os valores não apropriados utilizados para suprir
o crédito que porventura possa faltar, na eventualidade de serem mantidas as glosas realizadas no
Despacho Decisório, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de
exportação no pedido de ressarcimento em análise.
Aprecio.
A própria Recorrente destaca que as glosas efetuadas em relação às aquisições
registradas na conta 207 envolvem período diverso (11/2010 e 12/2010) do ora analisado
(04/2010 a 06/2010).
Entretanto, para que não restem dúvidas quanto a tal fato, reproduzo a relacionada
planilha elaborada pela Fiscalização, abrangendo o ano de 2010, anexa ao Relatório Fiscal:

Fl. 17501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

PLANILHA PARTE I

PLANILHA PARTE II

Portanto, é fácil observar o acima dito.
Sendo assim, como o presente processo (pedido de ressarcimento) não comporta a
glosa contestada pela Recorrente, não há o litígio correspondente a ser apreciado por este
Colegiado.
N q “ ” / “
” CARF ã ê
razões expostas no tópic “III.4.3 Demais créditos na conta 623” -se a período
estranho ao tratdo nos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos acima expsotos.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.15 Crédito sobre despesas de armazenagem (conta 601)
A Recorrente informa que, embora os créditos tomados sobre as despesas de
armazenagem constantes na conta 601 não terem sido glosados pela Fiscalização, existem
créditos de PIS e Cofins referente aos anos de 2010, 2011 e 2012 que não foram aproveitados.
Por tal razão, diz que elaborou uma planilha em que reapurou todos os
mencionados créditos, destacando que, nos meses em que já havia sido utilizada toda a base de
Fl. 17502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

cálculo, não foram tomados mais créditos e, nos meses em que a base utilizada era maior que a
efetivamente existente, realizou o estorno dos créditos excedentes.
Dessa forma, requer que os créditos decorrentes das despesas de armazenagens
não apropriados sejam reconhecidos e utilizados para suprir valores de créditos que porventura
fiquem faltando na eventualidade de algumas das glosas realizadas pela Fiscalização serem
mantidas e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no
pedido de ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Analiso.
Não há o que possa ser analisado neste tópico, pois sequer houve glosa
relacionada às despesas registradas na conta 601, conforme atesta a própria Recorrente.
Portanto, o presente tópico resume- “
re ” / “ ” ê
á CARF õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.16 Despesas de fretes na operação de compra de bens com crédito
presumido
A Recorrente informa que a Fiscalização considerou incorreta a aplicação da
alíquota sobre o frete de compras dos insumos que geram crédito presumido, sob o fundamento
de que, por estar incluído no custo de aquisição, deveria ser aplicada ao frete de compras a
alíquota idêntica aos insumos.
Argumenta, todavia, que o fato de as compras serem com crédito presumido das
referidas contribuições, não implica em qualquer consequência na apuração do creditamento das
despesas incorridas nas operações de fretes de compra, uma vez que: i) as operações de
transporte são operações distintas e independentes das operações de aquisição dos insumos; e ii)
os serviços de transporte são operações tributadas pelas contribuições do PIS e Cofins, sendo as
despesas decorrentes dos fretes suportadas integralmente pela Recorrente.
Destaca que o art. 8o, §3o, III, da Lei no 10.925, de 2004, só seria aplicável ao
caso, se na aquisição destes insumos, o frete fosse arcado pelo vendedor, de modo que no preço
de aquisição das mercadorias já estivesse incluído o custo do frete, o que não é o presente caso,
pois a aquisição dos insumos com crédito presumido contempla apenas o preço de aquisição das
mercadorias, sendo o correspondente frete de responsabilidade do comprador.
Informa que os conhecimento de transporte juntados por amostragem demonstram
a apuração dos créditos referentes aos valores das despesas com fretes das mercadorias, cujas
prestações de serviços são tributadas pelo PIS e Cofins, não havendo que se confundir com os
valores de aquisições dos produtos com crédito presumido.
Enfim, requer o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas com fretes
de produtos com suspensão (crédito presumido), sob o argumento de que deve ser reconhecido o
crédito integral independentemente de o insumo transportado não ser tributado ou estar sujeito ao
crédito presumido, conforme jurisprudência deste Colegiado.
Aprecio.
Com razão a Recorrente.
Fl. 17503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Sendo as operações de transporte distintas e independentes das operações de
aquisição dos insumos e sendo esses serviços de transporte tributados integralmente pela
contribuição para o PIS, cabível o aproveitamento integral de crédito referente à essa operação
(frete), consoante dicção do art. 3o, II, e §3o, II, das Leis no 10.833, de 29/12/2003, e 10.637, de
30/12/2002.
Portanto, entendo que proporcionam crédito integral de PIS Não-Cumulativo as
despesas referentes aos serviços de fretes na aquisição de insumos que geram crédito presumido
de PIS, nos moldes do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma, de Relatoria do ilustre
Conselheiro Marcelo Costa Marques d`Oliveira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO INTEGRAL
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos créditos
presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação pelo PIS e
COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente tributável.
Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e COFINS, e, na
segunda, ao crédito integral das contribuições.
(Acórdão no 3301-004.738, Sessão de 19/06/2018, Processo Administrativo no
12585.000117/2010-29, Relator: Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
Assim, voto pela reversão da correspondente glosa.
III.17 Rateio proporcional
A Recorrente contesta a afirmação fiscal de que não teria efetuado corretamente o
rateio proporcional dos créditos, pois garante que observou o percentual existente entre a receita
de exportação (excluídas as devoluções) e a receita bruta auferidas no mês.
Reafirma que a alegação da Fiscalização de que ela não teria realizado
corretamente o rateio proporcional decorre das glosas realizadas, as quais não merecem
prosperar.
Esclarece que foi a partir das glosas realizadas que a Fiscalização remontou toda a
apuração de PIS e Cofins da empresa nos anos de 2010, 2011 e 2012, realocando valores em
função de débitos próprios de PIS e Cofins que entendeu indevidamente compensados, ou
aproveitados créditos presumidos de forma indevida.
Nesse sentido, roga novamente que sejam analisada as planilhas juntadas, posto
que sempre realizou o rateio correto dos créditos de PIS e Cofins.
Analiso.
A Fiscalização assim esclareceu acerca do rateio proporcional no Relatório Fiscal:
[...]
[...].A interessada também não efetuou corretamente o rateio proporcional e o
estorno dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Deve ser
aplicada aos créditos a relação percentual existente entre a receita de exportação
(excluídas as devoluções) e a receita bruta, auferidas no mês. Conforme determina o
art. 55, § 5 o, Incisos I e II, da Lei 10.350/2010, a pessoa jurídica vendedora dos
produtos de que tratam os incisos I a III do art. 54 da lei antes referida, deverá estornar
Fl. 17504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

os créditos referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, quando decorrentes da aquisição de insumos vinculados a produtos
vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
[...]
Ao analisar essa mesma alegação, a DRJ teceu as seguintes considerações
(principais trechos):
III.XIV - DO RATEIO PROPORCIONAL
[...]
Neste aspecto, quanto ao rateio, as leis que regem as contribuições em comento
determinam dois métodos da apropriação de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas: direta ou do rateio proporcional.
A primeira exige sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada
com a escrituração e a segunda é o rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita
à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A contribuinte optou pela segunda forma de apuração, sendo que qualquer
modificação nos números apresentados, seja por retificação do Dacon
espontaneamente ou por glosa decorrente de apuração fiscal, determinará recálculo no
rateio inicialmente proposto.
Ante o arguido pela contribuinte, traz-se a legislação pertinente. O inciso II do §
8° do artigo 3° da Lei n.o 10.637/2002 assim determina:
Art. 3°. [...]
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (grifou-se)
Como se percebe, o rateio proporcional previsto no dispositivo legal destina-se
ao cálculo dos percentuais de créditos vinculados a custos, despesas e encargos
“ ” õ a jurídica
classificadas de acordo com seu tratamento tributário. Estando-se diante de custos,
despesas e encargos comuns - ou seja, para os quais não exista, via contabilidade de
custos, vinculação individualizada com cada receita -, há que se fazer o rateio
proporcional para fins de que se saiba qual percentual dos créditos deve ser associado
a receitas tributadas via regime cumulativo, qual percentual deve estar associado a
receitas tributadas pelo regime não-cumulativo, qual percentual deve estar associado a
receitas não tributadas em razão de atribuição de alíquota zero ou concessão de
isenção etc.
A apuração de um percentual para cada uma das operações acima indicadas, se
justifica em face de que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não-incidência não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações (artigo 17 da Lei n.o 11.033/2004); de outro lado, determinadas
receitas isentas - como as vinculadas à exportação -, estão vinculadas a créditos
passíveis de ressarcimento em dinheiro, em contraposição às demais receitas, que em
Fl. 17505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

regra estão associadas a créditos que só podem ser utilizados por via de compensação
com os valores apurados nas saídas. Assim, a única forma de se saber que créditos
estão associados a que receitas - para fins, inclusive, de se saber quais créditos podem
ser ressarcidos em dinheiro ou não -, é por meio de apuração do rateio proporcional
que leve em conta as receitas relativas a vendas contempladas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; se tais operações não forem incluídas, o rateio dos
custos, despesas e encargos comuns ficará completamente distorcido.
Compulsando-se as planilhas elaboradas e juntadas pela fiscalização, confirma-
se que os cálculos nela contidos diferem-se daqueles originalmente apresentados pela
Interessada nos seus lançamentos contábeis, determinando o correto entendimento da
autoridade fiscal.
Da leitura acima, bem esclareceu a DRJ que qualquer modificação nos números
apresentados pela Recorrente, seja por retificação do Dacon espontaneamente ou por glosa
decorrente de apuração fiscal, determinara recálculo do rateio inicialmente proposto, como
ocorreu no presente caso.
Portanto, correto o procedimento fiscal e sem ressalvas a fazer quanto à decisão
de piso.
III.18 Créditos extemporâneos
A Recorrente relata que, em relação aos créditos extemporâneos relativos à
construções, de junho de 2011, a Autoridade Fiscal efetuou glosa sob a alegação de que a
“ o, no prazo de 24 meses, de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referentes a construções usadas
e construções não utilizadas diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação
”.
Defende a possibilidade de uso do crédito extemporâneos, consoante permissivo
constante do art. 3o, §4o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.8333, de 2003, que é cristalino ao
q “ ã ê á ê-lo nos meses
subsequente ”.
Diz ter respaldo para essa operação na estrutura atual da Escrituração Fiscal
Digital (EFD) de PIS e Cofins, em bloco específico para a escrituração desses valores; nas
perguntas 59 e 60 da seção perguntas frequentes do EFD; em Soluções de Consulta publicadas
no sítio da RFB; em julgados do CARF; e em jurisprudência do STJ.
Ressalta que somente realizou o aproveitamento dos créditos extemporâneos dos 5
(cinco) anos anteriores ao seu creditamento, observando o prazo do art. 168 do CTN.
Destaca que todo o crédito calculado pela Fiscalização está correto, sendo que
somente se creditou de bens e construções utilizadas diretamente no seu processo produtivo e,
nos casos de compra, de parcela que não havia sido creditada por parte do alienante. Ou seja,
apesar de estar adquirindo alguns bens e imóveis, a Recorrente alega que apenas se creditou dos
valores que não haviam sido tomados pelos alienantes dos bens e imóveis. Assim, tendo em vista
que para a construção dos referidos bens foram utilizados materiais tributados e o adquirente
original não havia aproveitado o crédito, considera legitimo o creditamento por ela realizado.
Dessa forma, requer o afastamento da presente glosa, sendo reconhecido o direito
ao creditamento realizado.
Aprecio.
Fl. 17506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

Inicialmente, vejamos como foi a atuação fiscal em relação a este assunto
(destaque acrescido):
[...]
Em junho de 2011, a interessada optou, indevidamente, pelo desconto, no
prazo de 24 meses, de créditos extemporâneos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS referentes a construções usadas e construções não utilizadas diretamente na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. De acordo com o
art. 6o, caput e § 5o, da Lei 11.488/2007, as pessoas jurídicas somente poderão optar
pelo desconto, no prazo de 24 meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, decorrentes da aquisição de edificações novas ou da construção de
edificações, quando incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Além
disso, as pessoas jurídicas não podem descontar créditos calculados sobre os encargos
de depreciação de bens usados, adquiridos do ativo fixo/imobilizado/permanente da
empresa vendedora, porque são receitas não-operacionais, que não integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art 1o, § 3o,
inciso VI, da Lei 10.637/2002 e art. 1o, § 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003. Segundo o
que dispõe o § 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim, foram glosados os créditos extemporâneos referentes às
aquisições de construções usadas conforme planilha anexa. Os créditos extemporâneos
relativos aos encargos de depreciação decorrentes da reforma, construção e ampliação
de refeitório, lavanderia, banheiros, vestuários, áreas de descanso, depósito de lixo,
prédios de escritório, almoxarifado e manutenção, bens incorporados ao ativo
imobilizado e não utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, foram novamente calculados nos termos do art. 1o, caput e §
1o, e art. 2o, da IN SRF 457/2004, tendo por base o valor dos encargos de depreciação
incorridos mensalmente.
Como visualizado acima, a glosa diz respeito unicamente ao mês de junho de
2011, não abarcando os temas em litígio nos presentes autos, que tratam de período diverso, a
saber, 04/2010 a 06/2010.
Sendo assim, não há razões para qualquer manifestação deste Colegiado no
presente feito.
III.19 Créditos não apropriados pela Recorrente
Neste tópico, a Recorrente reitera a existência de uma série de créditos básicos e
presumidos que não foram por ela apropriados, os quais estão plenamente comprovados em sua
Escrituração Contábil Digital e nos demais documentos (notas fiscais e planilhas) juntados aos
autos.
Dessa forma, entende legítimo o direito em realizar o aproveitamento dos créditos
não solicitados dentro do respectivo período, tanto para abatimento dos débitos próprios de PIS e
Cofins que ficaram descobertos, em razão das glosas realizadas pela fiscalização, como para
compor o valor pleiteado no presente pedido de ressarcimento.
Assim, requer novamente que tanto os créditos básicos como os créditos
presumidos não utilizados sejam reconhecidos e utilizados para abater débitos próprios de PIS e
Cofins do referido período, sendo desfeita a realocação realizada pela Fiscalização, bem como
sejam os créditos básicos e presumidos não utilizados, referentes ao mercado externo, utilizados
Fl. 17507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

para suprir eventual falta de crédito básico do mercado externo pleiteado no presente pedido de
ressarcimento.
Sucessivamente, caso não sejam aceitos todos os créditos básicos de exportação
que não haviam sido aproveitados e que foram apurados após o pedido de ressarcimento, requer
que deva ser levado em consideração a existência de um valor de crédito presumido vinculado às
receitas de exportação em montante suficiente para suprir eventuais débitos em aberto, bem
como uma eventual falta de crédito básico de PIS e Cofins a ser ressarcido.
Menciona que a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido adveio com
a Lei no 12.431, de 24/06/2011, a qual acresceu o art. 56-A à Lei no 12.350, de 20/12/2010,
prevendo o ressarcimento desse crédito presumido.
Aprecio.
O presente tópico resume- “ ” /
“ ” ê á CARF
conforme razões ex ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
IV
MÉRITO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial provimento, para:
a) reconhecer o direito ao crédito de PIS sobre os seguintes insumos:
 Uniformes e equipamentos de proteção
 Materiais de limpeza
 Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros)
b) reconhecer o direito ao crédito integral de PIS sobre os gastos com fretes
incorridos para transporte de produtos cujas compras geraram crédito presumido de PIS,
conforme art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Voto Vencedor

Conselheiro Ari Vendramini, Redator Designado.
1.

Com o devido respeito e admiração ao Ilustre Conselheiro Relator, fui designado
para redigir o voto vencedor, onde o colegiado, por maioria de votos, entendeu serem as
despesas de armazenagem constituidoras de crédito a ser apropriado em relação à Contribuição
ao PIS/PASEP não cumulativa.
2.

Divergimos quanto à interpretação adotada pelo Ilustre Conselheiro Relator, que
se manifestou pela negativa de tal creditamento.
Fl. 17508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3301-008.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906081/2013-50

3.

Pedimos vênia ao Ilustre Conselheiro Relator para reproduzirmos trecho de seu
voto, onde descreve as alegações da recorrente a respeito da matéria aqui tratada (armazenagem):
III.4.2 Despesas de Armazenagem
A Recorrente defende que as despesas constantes na conta 623 estão
perfeitamente contempladas no conceito de frete e armazenagem, sendo
absolutamente essenciais ao processo produtivo da empresa e, por
conseguinte, à consecução de seu objeto social.
Passa a relacionar as despesas: paletização, vistoria, monitoramento,
unitização, handling, serviços de cross docking, vestir ou despir estoniquetes,
recepção e expedição, movimentação de carga, braçagem, tacas
administrativas, retirada e devolução de contêiner vazio, remoção, realocação
de pátio, embarque, recuperação de frio, transbordo, remanejamento e
mudança de navio.
Faz um breve relato de cada uma das referidas despesas, para, ao final e em
razão da explicitação feita, concluir ser possível verificar o nexo de
essencialidade delas à atividade produtiva da empresa, o que legitimaria o
aproveitamento de crédito pela Recorrente.
4.

Entendemos que as despesas elencadas se prestam à manutenção das mercadorias
armazenadas, à sua movimentação dentro do recinto armazenador, ao monitoramento da
integridade das mercadorias, ou seja, tais despesas têm como objetivo único manter a integridade
e as características da mercadoria armazenada, se adequando, sem dúvida, ao conceito de
despesas com armazenagem, gerador de crédito, garantido pela legislação de regência da
Contribuição ao PIS/PASEP.
5.

Por tais razões, consideramos que tais despesas com armazenagem dão direito ao
creditamento da Contribuição ao PIS/PASEP.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 17509
DF CARF MF
Documento nato-digital